Tribunal: CARF
Processo: 16561.720025/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS PELA DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, da leitura do acórdão constata-se que a DRJ analisou os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente na impugnação, chegando a mesma conclusão que a Autoridade Fiscal chegou no final da diligência por ela determinada, qual seja, que o sujeito passivo não apresentou a escrituração contábil lastreada com documentos de suporte para comprovar suas alegações.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTROLADA ENTREGUE AO FISCO BRASILEIRO E AS ENTREGUES AO FISCO AUSTRÍACO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os documentos apresentados pelo sujeito passivo foram insuficientes para comprovar o alegado erro de preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2012 e o argumento de que controlada teve prejuízo porque não foi considerado na demonstração financeira apresentada à Receita Federal a despesa de pagamento de comissão, devendo ser considerado o lucro informado na DIPJ, que foi fundamentado na demonstração financeira da controlada apresentada à Fiscalização.
DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO PRESTADA EM DIPJ. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO
A comprovação de sua alegação de postergação de pagamento poderia ser realizada com a apresentação da escrituração contábil. A ECD foi apresentada zerada o que impossibilitou a verificação pela Autoridade Fiscal. Na impugnação a Recorrente alegou que providenciaria a retificação da ECD. Não apresentou a escrituração contábil, tampouco a comprovação de que encaminhou a ECD retificada, o que impossibilita comprovar suas alegações.
DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Se o sujeito passivo tivesse apresentado a escrituração contábil e os documentos nos quais foi baseada, os conselheiros teriam a competência e o conhecimento para apreciar os argumentos da Recorrente e chegar a uma conclusão. Incabível a diligência para juntada de relatórios periciais de assunto que é de é de conhecimento dos julgadores.
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR. ARTIGO 74 DA MP N° 2.158-35/2001. INCOMPATIBILIDADE COM TRATADO BRASIL-ÁUSTRIA PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A tributação de lucros de controladas localizadas no exterior, com fundamento no art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 não é incompatível com a Tratado Brasil-Áustria para evitar a bitributação.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL o que for decidido quanto ao IRPJ por decorrer dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16561.720025/2016-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-007.078 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
SOTREQ S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS PELA
DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Ao contrário do que afirma a Recorrente, da leitura do acórdão constata-se que
a DRJ analisou os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente na
impugnação, chegando a mesma conclusão que a Autoridade Fiscal chegou no
final da diligência por ela determinada, qual seja, que o sujeito passivo não
apresentou a escrituração contábil lastreada com documentos de suporte para
comprovar suas alegações.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE
CONTROLADA ENTREGUE AO FISCO BRASILEIRO E AS ENTREGUES
AO
FISCO
AUSTRÍACO.
ALEGAÇÃO
DE
EQUÍVOCO
NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os documentos apresentados pelo sujeito passivo foram insuficientes para
comprovar o alegado erro de preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2012 e
o argumento de que controlada teve prejuízo porque não foi considerado na
demonstração financeira apresentada à Receita Federal a despesa de pagamento
de comissão, devendo ser considerado o lucro informado na DIPJ, que foi
fundamentado na demonstração financeira da controlada apresentada à
Fiscalização.
DIVERGÊNCIA
NA
INFORMAÇÃO
PRESTADA
EM
DIPJ.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
A comprovação de sua alegação de postergação de pagamento poderia ser
realizada com a apresentação da escrituração contábil. A ECD foi apresentada
“zerada” o que impossibilitou a verificação pela Autoridade Fiscal. Na
impugnação a Recorrente alegou que providenciaria a retificação da ECD. Não
apresentou a escrituração contábil, tampouco a comprovação de que
encaminhou a ECD retificada, o que impossibilita comprovar suas alegações.
DILIGÊNCIA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO
DE ALEGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720025/2016-83
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Se o sujeito passivo tivesse apresentado a escrituração contábil e os
documentos nos quais foi baseada, os conselheiros teriam a competência e o
conhecimento para apreciar os argumentos da Recorrente e chegar a uma
conclusão. Incabível a diligência para juntada de relatórios periciais de assunto
que é de é de conhecimento dos julgadores.
TRIBUTAÇÃO DE LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR.
ARTIGO 74 DA MP N° 2.158-35/2001. INCOMPATIBILIDADE COM
TRATADO
BRASIL-ÁUSTRIA
PARA
EVITAR
BITRIBUTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A tributação de lucros de controladas localizadas no exterior, com fundamento
no art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 não é incompatível com a
Tratado Brasil-Áustria para evitar a bitributação.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se à CSLL o que for decidido quanto ao IRPJ por decorrer dos mesmos
fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e o pedido de
conversão do julgamento em diligência, e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, (i) por maioria de
votos, quanto à apuração de prejuízo pela controlada no exterior, em
decorrência de despesa de comissão paga, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por dar provimento ao recurso quanto a
tal matéria; (ii) por unanimidade de votos, quanto à caracterização de
postergação do pagamento de impostos; e (iii) por maioria de votos, quanto à
aplicação do acordo para evitar a dupla tributação, vencidos os conselheiros
Sávio Salomão de Almeida Nobrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado), que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria.
O conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior votou pelas conclusões do
relator, quanto à apuração de prejuízo pela controlada no exterior, em
decorrência de despesa de comissão paga, e quanto à caracterização de
postergação do pagamento de impostos. Os conselheiros Fellipe Honório
Rodrigues da Costa (convocado) e Gustavo de Oliveira Machado (convocado)
não votaram em relação à preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, ao pedido para conversão do julgamento em diligência, e às
alegações relativas à apuração de prejuízo pela controlada no exterior, em
decorrência de despesa de comissão paga, e à caracterização de postergação do
pagamento de impostos, pois as matérias já foram votadas, respectivamente,
pelo Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó, conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. O Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Rerreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado), Gustavo de OIliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-88.009 da 3a Turma da
DRJ/RPO, de 14 de setembro de 2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo SOTREQ S/A contra auto de infração com exigência de IRPJ e CSLL relativos
ao ano-calendário 2012.
Segundo o que consta no Termo de Verificação Fiscal, SOTREQ HANDELS
GMBH, empresa com sede na Áustria, teria apurado lucro contábil não oferecido à tributação no
Brasil por sua controladora Sotreq S.A, conforme prescreve o artigo 25 da Lei no 9.249/95.
A Autoridade Fiscal relata que as demonstrações financeiras de sua controlada
direta SOTREQ HANDELS GMBH e de sua controlada indireta SOTREQ CV, apresentadas
pelo sujeito passivo de acordo com o rito estabelecido pelo artigo 6°, § 2°, da Instrução
Normativa 213/2002, indica que foram apurados lucros no ano-calendário 2012 por aquelas
empresas de R$ 110. 429.000,00 e R$ 56.555.000,00, respectivamente.
Segundo a Autoridade Fiscal, o sujeito passivo teria informado nas demonstrações
financeiras apresentadas (Demonstrativo de Resultado) que a controlada direta SOTREQ
HANDELS GMBH teria reconhecido o resultado positivo de sua controlada SOTREQ CV
(controlada indireta de SOTREQ S.A), por meio do método de equivalência patrimonial de
acordo com registros no LALUR, resultado que também teria sido informado na Ficha 35 da
DIPJ do ano-calendário 2012.
O sujeito passivo não declarou o pagamento de imposto sobre lucro no exterior,
conforme se constata na Ficha 12-A da DIPJ do ano calendário de 2012.
A Autoridade Fiscal considerou que o sujeito passivo teria deixado de oferecer à
tributação o valor de R$ 110.429.000,00, que consta do Balanço Patrimonial e do Demonstrativo
de Resultado da controlada SOTREQ HANDELS GMBH.
O sujeito passivo impugnou o lançamento, alegando nulidade do Auto de Infração
por ferir o tratado internacional contra a bitributação assinado entre Brasil e Áustria, que
impediria a tributação na sistemática dos artigos 25 a 27 da Lei n° 9.249/95 e artigo 74 da MP n°
2.158-2001.
No mérito, o sujeito passivo alegou que sua controlada direta SOTREQ
HANDELS GMBH apurou prejuízo no ano-calendário 2012, conforme comprovariam as
demonstrações financeiras individuais juntadas aos autos, tanto em sua versão original (língua
alemã) quanto em tradução juramentada, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 13.609/43. Teria
havido apenas erro formal no preenchimento da Ficha 35 da DIPJ, na qual informou
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

equivocadamente que sua controlada SOTREQ HANDELS GMBH teria auferido lucro no
exterior quando, na verdade, teria apurado prejuízo.
Afirmou que no preenchimento da DIPJ houve uma incorreta interpretação das
demonstrações financeiras que estavam à disposição do setor fiscal, e que ao invés de informar o
resultado apurado na demonstração financeira individual da SOTREQ HANDELS GMBH
(prejuízo de € 3,5 milhões) elaborada em maio de 2013, foi informado um valor constante em
uma demonstração financeira elaborada em maio de 2014 para fins gerenciais de administração
da Companhia, onde apontou um lucro contábil para a SOTREQ HANDELS GMBH equivalente
a R$ 110 milhões.
Segundo o sujeito passivo, a demonstração financeira na qual se baseou para
preenchimento da DIPJ apresentada à Fiscalização, tinha finalidade gerencial, e “anulou
relacionamentos intercompany entre controlada e controladora”, incluindo uma despesa de 40
milhões de euros pagos pela SOTREQ HANDELS GMBH a título de pagamento de comissão
para a SOTREQ S.A.
Dessa forma, segundo o sujeito passivo, foi desconsiderada para fins gerenciais
uma “despesa intercompany” de 40 milhões de euros e em decorrência um prejuízo contábil de
3,7 milhões de euros transformou-se em um lucro de 110 milhões de reais.
Subsidiariamente, o sujeito passivo alegou que as despesas de comissão referentes
a contrato celebrado entre SOTREQ S.A. e SOTREQ HANDELS GMBH deveriam ser
contabilizadas integralmente em 2013 após o implemento de condição suspensiva em novembro
de 2013, e assim, o lucro apurado no ano-calendário de 2012 teria sido “repatriado em
Dezembro de 2013 e integralmente tributado pelo IRPJ e pela CSLL”, como o comprovariam as
Fichas 06A e 35 da DIPJ do ano-calendário 2013.
A DRJ considerou que os documentos apresentados na impugnação eram robustas
e eram coerentes com os argumentos do impugnante, e como não haviam sido apreciados pela
Autoridade Fiscal, devolveu os autos à unidade de Origem para “que a Fiscalização verifique a
documentação apresentada, convalidando a autencidade, bem assim manifeste-se sobre as
justificativas da empresa quanto ao critério adotado na DRE da controlada, elaborada pela
controladora brasileira, que apontou lucro da Sotreq Handels e ensejou a lavratura do auto de
infração.”
A DRJ também determinou que em caso de não acolhimento dos argumentos ou
dos documentos apresentados, que a Autoridade Fiscal se manifestasse sobre a alegação do
sujeito passivo que os valores da comissão pagas à SOTREQ S.A pela SOTREQ CV, que
acarretaram o erro no preenchimento da DIPJ, teriam sido oferecidas à tributação no ano
seguinte ao fato gerador (postergação).
A Autoridade Fiscal constatou que as demonstrações financeiras da SOTREQ
HANDELS GMBH juntadas na impugnação e elaboradas em maio de 2013, embora estivessem
coerentes com as informações inseridas na declaração de imposto de renda apresentadas ao Fisco
austríaco, eram diferentes das apresentadas no curso da fiscalização que foram auditadas pela
PriceWaterhouseCoopers em maio de 2014.
Quanto ao contrato firmado de agenciamento entre SOTREQ S/A e SOTREQ
HANDELS GMBH, que o sujeito passivo apresentou para comprovação do pagamento de
comissão para justificar a despesa de € 40 milhões, não considerada na demonstração financeira
apresentada à Fiscalização, a Autoridade Fiscal entendeu que não comprovaria a despesa alegada
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

e nos documentos juntados em arquivo digital não foram encontrados documentos para
comprovar a suposta “despesa intercompany”.
Quanto a alegação do sujeito passivo, que se houvesse o entendimento de que a
controlada SOTREQ HANDELS GMBH auferiu lucro no ano-calendário 2012, o tributo teria
sido postergado e pago no ano-calendário 2013, e isso seria informado na Linha 07 da Ficha 06A
(Receita de Prestação de Serviços – mercado externo), onde teria declarado o valor de R$
234.297.188,18, dentre os quais estaria os € 40,5 milhões de despesas da comissão, que estariam
sido registradas no razão da conta contábil 402700, a Autoridade Fiscal entendeu que apesar de
estar consignado em nota explicativa que informa que os valores se referem a pagamentos a
titulo de comissão, não vincula obrigatoriamente tais pagamentos com o contrato de
agenciamento celebrado entre o sujeito passivo e sua controlada SOTREQ HANDELS GMBH.
Além disso, a Autoridade Fiscal constatou que na Ficha 09A da DIPJ do ano-
calendário 2013 não foram declarados lucros disponibilizados no exterior, e os comprovantes de
pagamentos juntados as autos foram de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
A Autoridade Fiscal constatou também que os valores informados como comissão
s/ Importação Direta, conta contábil 402700, não pode ser confirmada no SPED contábil do ano-
calendário 2013, eis que a escrituração contábil estava incompleta e os balancetes do ano-
calendário 2013 estavam zerados.
Tendo tomado ciência do relatório de diligência, o sujeito passivo manifestou-se,
afirmando o seguinte, em síntese:
i)que restou corroborado que as informações repassadas ao fisco austríaco tiveram
origem em demonstrações financeiras válidas, não havendo dúvida que teria apurado prejuízo na
Sotreq Handels GMBH no ano de 2012;
ii)que a finalidade do relatório de auditoria independente era puramente gerencial,
não se prestando a analisar a regularidade da tributação suportada pela Sotreq Handels GMBH
em seu país de origem, razão pela qual ali não constavam as informações de “operações
intercompany”;
ii)ratifica que a diferença entre as informações contidas no relatório de auditoria
independente, de cunho gerencial, e aquelas que traduziam efetivamente a situação financeira da
Sotreq Handels GMBH decorriam da existência de “despesas intercompany” que, quando
excluídas, em razão de métricas de gestão, geraram lucro na sua controlada no exterior;
iii)que comprovou o pagamento de despesas de comissão de € 40.539.898,00
registradas como despesas “intercompany”, que teria sido confirmado pelo relatório de auditoria
independente;
iv)que a Fiscalização não procurou confirmar a sua alegação, requisitando a
memória de cálculo de tal comissão e esclarecendo que chegou ao valor da comissão a partir da
Receita Líquida ajustada de € 157.251.531,93, do qual subtraiu os Custos e Despesas ajustados
de € 115.884.288,66, apurando-se um lucro do período de € 41.367.243,27. Sobre esse resultado
aplicou-se a taxa de comissão acordada entre Sotreq Handels Gmbh e Sotreq S.A. de 98%,
chegando-se então ao valor de € 40.539.898.40, valor informado nas demonstrações financeiras
austríacas;
v)que o lucro no exterior a ser tributado no ano-calendário 2012 foi oferecido à
tributação no ano seguinte pelo sujeito passivo pelo reconhecimento como “Comissão de Venda
Handels 2012”, registrada no conta contábil 402700;
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

vi)que incumbiria à Fiscalização verificar se o lucro auferido pela controlada
Sotreq Handels Gmbh foi oferecida à tributação pelo sujeito passivo não como resultado, mas
como receita auferida a título de comissão;
vii)afirma que o valor do lucro auferido pela controlada Sotreq Handels Gmbh
não foi informado na Ficha 09A porque o valor foi registrado como ingresso a título de comissão
de venda, registrado na Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ do ano-calendário 2013;
viii) que o valor de R$ 234.297.188,18 informado na Linha 06 da Ficha 06A da
DIPJ corresponde a somatória de duas contas contábeis: 402703(Comissão s/Importação Direta –
MDPOWER) no valor de R$ 11.120.246,77 e 402700 (Comissão s/Importação Direta) no valor
de R$ 223.176;.941,44. E da análise do razão contábil da conta 402700 se constataria que R$
130.801.982,20 são relativas as comissões contratadas com a controlada Sotreq Handels Gmbh
no ano de 2012;
ix)quanto a constatação de que a ECD foi entregue incompleta e zerada, o sujeito
passivo alegou ser indevida a identificação de inadimplementos naqueles deveres instrumentais
no curso do processo administrativo, mas o que a Fiscalização deveria fazer seria atestar a
autenticidade do acervo probatório e das justificativas dadas pela empresa no tocante aos Autos
de Infração. Acrescenta que estaria providenciando a retificação da ECD relativa ao ano-
calendário 2013.
A impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO, mantendo-se
o lançamento, em acórdão cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS POR
CONTROLADA NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EQUÍVOCO DA INAUGURAL DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ENTREGUE À FISCALIZAÇÃO.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo alega na impugnação que entregou ao
fisco uma incorreta demonstração de resultados afeta à empresa controlada
estrangeira, que teria acarretado o lançamento, é imperiosa a comprovação
inequívoca de tal alegação, sob pena de ser mantida a tributação empreendida
pela fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que se refira à questão cuja elucidação dependa
apenas de apresentação de documentos.
Impugnação Improcedente
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o r. acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega nulidade da decisão de 1a Instância por falta de análise dos documentos carreados aos autos
pela Recorrente, preterindo o seu direito de defesa.
No mérito, a Recorrente ratificou os argumentos apresentados na impugnação
afirmando que sua controlada SOTREQ HANDELS GMBH apurou prejuízo no ano-calendário
de 2012, de modo que não haveria renda a ser tributada pela sua controladora no Brasil.
Subsidiariamente, defendeu que não haveria lucro no exterior a ser tributado no
Brasil no ano-calendário 2012, pois tal lucro teria sido tributado no Brasil no ano-calendário
2013, por conta do pagamento de comissão de vendas à SOTREQ S/A pela sua controlada
SOTREQ HANDELS GMBH, decorrente do Contrato de Agenciamento firmado entre ambas,
que previam que a contabilização deveria ocorrer apenas em 2013, após o implemento da
condição suspensiva em Novembro de 2013.
Em tal situação, aduz a Recorrente, caracterizar-se-ia mera inexatidão quanto ao
período base de reconhecimento de lucro, resultando em postergação de pagamento de imposto
(os tributos supostamente devidos em Janeiro de 2013 teriam sido pagos em janeiro de 2014).
Calculando por imputação proporcional os valores de IRPJ e CSLL já recolhidos,
a Recorrente concluiu que os valores já pagos seriam de R$ 25.483.553,26 para o IRPJ e R$
9.174.079,17 para a CSLL.
Considerando que os valores lançados de IRPJ foram de R$ 23.782.419,31 e para
a CSLL de R$ 4 8.876.348,41, concluiu que não haveria tributo a ser exigido.
Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que a autuação deveria ser cancelada por
afronta ao artigo 7o da Convenção para evitar a Dupla-Tributação firmada entre o Brasil e a
Áustria, promulgada pelo Decreto no 78.107/1976, em face do que dispõe o artigo 98 do CTN.
Caso se entenda que os documentos juntados aos autos sejam insuficientes para
comprovação da apuração de prejuízo pela controlada SOTREQ HANDESL GMBH no ano-
calendário 2012, a Recorrente pugna pela realização de diligência ou perícia, nos termos do
inciso IV, do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72. Indicou assistente pericial e formulou quesitos.
Requereu ao final o provimento do recurso, preliminarmente reconhecendo-se a
nulidade do acórdão combatido, ou caso o entendimento seja pela manutenção da decisão, requer
o cancelamento da autuação, ou ainda, caso se entenda que os documentos acostados aos autos
sejam insuficientes, requer a realização de diligência ou perícia.
A acusação fiscal e os argumentos do Recorrente serão detalhados e analisados no
voto.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
1.Da Infração
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

A Recorrente informou nas Fichas 34 e 35 da DIPJ do ano-calendário 2012, que a
empresa SOTREQ HANDELS GMBH, domiciliada na Áustria e integralmente controlada pela
Recorrente, auferiu lucro em montante superior a R$ 110 milhões e não computou o lucro
auferido na determinação do lucro real (linha 07 da Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real) e
da contribuição social sobre o lucro (Linha 07 da Ficha 17 – Cálculo da Contribuição sobre o
Lucro Líquido) da DIPJ do ano-calendário 2012, conforme determina o art. 1o da Lei n° 9.532/97
e art. 25 da Lei n° 9.249/95.
A Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a apresentar demonstrações financeiras
do ano-calendário 2012 das empresas vinculadas SOTREQ HANDELS GMBH e SOTREQ CV
(empresa domiciliada na Holanda e controlada integralmente por SOTREQ HANDELS GMBH).
As demonstrações financeiras foram requisitadas à Recorrente para apresentação
na forma do artigo 6o da Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro de 2002:
Demonstrações financeiras
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração
de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas
pela filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em
idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas
demonstrações financeiras elaboradas para serem utilizadas na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras
elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, será
efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco
Central do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal,
controlada ou coligada, na data do encerramento do período de apuração
relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada não tenha cotação no Brasil, os valores serão primeiramente
convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, que embasarem as demonstrações
financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de
decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir crédito tributário com
base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da
pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em
filiais, sucursais, controladas ou coligadas e as aplicações em títulos e valores
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta
identificação desses valores e as operações realizadas.
As demonstrações financeiras de SOTREQ HANDELS GMBH e SOTREQ CV
foram juntadas às e-fls. 179 a 197 e e-fls. 158 a 178, respectivamente.
As demonstrações financeiras foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers. As
auditorias teriam sido encerradas em 19 de maio de 2014 (SOTREQ HANDELS GMBH) e 12 de
fevereiro de 2014 (SOTREQ CV).
Segundo o que consta da Demonstração do Resultado, em 2012 (e-fl. 183),
SOTREQ HANDELS GMBH teria apurado lucro de R$ 110.429.000 antes dos impostos:

A Autoridade Fiscal considerou que o valor que deveria ser adicionado ao lucro
líquido da Recorrente seria de R$ 110.429.000,00, porque não foi declarado nenhum valor na
Linha 15 da Ficha 12-A da DIPJ do ano-calendário2012, relativo a “Imposto pago no exterior
sobre Lucro, Rendimentos e Ganho de Capital”.
2. Dos argumentos de defesa na impugnação
Em sua defesa, a Recorrente alegou, preliminarmente, a nulidade do Auto de
Infração porque teria se baseado em fundamento legal inaplicável, tendo em vista que o tratado
internacional contra a bitributação assinado entre Brasil e Áustria impediria a tributação na
sistemática dos artigos 25 a 27 da Lei no 9.249/95 e artigo 74 da MP no 2.158-2001.
No mérito, a Recorrente alegou que ocorreu um erro formal de preenchimento da
Ficha 35 da DIPJ, tendo sido incorretamente informado que SOTREQ HANDELS GMBH teria
auferido lucro no exterior quando na verdade teria apurado prejuízo.
Segundo a Recorrente, ao invés de ter informado um prejuízo de 3,5 milhões de
euros apurado por SOTREQ HANDELS GMBH, segundo demonstrações financeiras individuais
elaboradas em maio de 2013 e entregues ao Fisco austríaco, o preenchimento da DIPJ foi
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

baseado na demonstração financeira elaborada em maio de 2014 para fins gerenciais de
administração da Companhia, que apontou um lucro contábil para a SOTREQ HANDELS
GMBH equivalente à R$ 110 milhões.
A Recorrente justificou a diferença entre as duas demonstrações alegando que na
demonstração para fins gerenciais foram anulados despesas decorrente de “relacionamentos
intercompany” (transação entre partes relacionadas), dentre as quais o pagamento de 40 milhões
de euros pagos por SOTREQ HANDELS GMBH à Recorrente a título de comissionamento.
Segundo a Recorrente, em decorrência do erro acima referido, o prejuízo contábil
de 3,7 milhões de euros de SOTREQ HANDELS GMBH transformou-se em um lucro de 110
milhões de reais.
Defendeu a Recorrente que deveria ser considerado o lucro apurado na
demonstração financeira individual de SOTREQ HANDELS GMBH e não a demonstração
financeira “consolidada”, que eliminou as “transações intercompany”.
Para comprovação do alegado, a Recorrente juntou demonstrações financeiras
apresentadas ao Fisco austríaco (Doc. 3 às e-fls. 355 a 381) e a tradução juramentada (Doc. 4 às
e-fls. 383 a 406, nas quais se verifica a apuração de um prejuízo de € 3.399.510,20:

Referido prejuízo apurado nas demonstrações financeiras foi declarado ao Fisco
austríaco de acordo com os documentos juntados às e-fls. 408 a 417 (Doc. 5) e sua tradução
juramentada (Doc. 6 – e-fls. 419 a 439):

Alegou a Recorrente ter restado demonstrado que a divergência entre o resultado
apurado entre as demonstração financeiras de SOTREQ HANDELS GMBH apresentadas à
Fiscalização e aquelas entregues ao Fisco austríaco deve-se a não consideração da despesa de
“comissionamento intercompany” de € 40,5 milhões de euros na demonstração financeira
apresentada à Autoridade Fiscal brasileira, devendo ser considerada a demonstração financeira
apurada na forma da legislação contábil/societária austríaca, de acordo com a IN/RFB no
213/2002.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Subsidiariamente, a Recorrente defende que, caso se entenda devido o lucro de R$
110 milhões de reais, que se considere apenas como postergação de pagamento de IRPJ e CSLL,
decorrente de inexatidão de período-base, isto porque, segundo a Recorrente, as despesas de
comissão, decorrente de contrato celebrado entre SOTREQ S.A. e SOTREQ HANDELS GMBH
deveriam ser contabilizadas integralmente em 2013, após o implemento de condição suspensiva
em Novembro de 2013.
Segundo a Recorrente, o montante de 98% do lucro apurado por SOTREQ
HANDELS GMBH no ano-calendário 2012 teria sido oferecido à tributação do IRPJ e CSLL no
ano-calendário 2013, como o comprovariam as informações prestadas nas Fichas 06A a 35 da
DIPJ do ano-calendário 2013 (Doc.09).
A Recorrente alega que a comissão paga por SOTREQ HANDELS GMBH, no
valor de R$ 130.801.982,20, seria o resultado apurado por ela no ano-calendário 2012, e estaria
incluída na receita de prestação de serviços – mercado externo (Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ
do ano-calendário 2013) no montante de R$ 234.297.188,18 da Recorrente, e registrada no razão
contábil da conta 402700 (Doc. 10).
A Recorrente considerou que o lucro apurado por SOTREQ HANDELS GMBH
no ano-calendário 2012 é equivalente ao pagamento de comissão reconhecido como receita de
prestação de serviço – mercado externo na DIPJ do ano-calendário 2012. Como o imposto
devido em janeiro de 2013 só foi recolhido em janeiro de 2014, teria ocorrido apenas
postergação do pagamento do imposto, e nesse caso nos termos do artigo 6o do Decreto-Lei no
1.598/77 e do artigo 16 do Decreto-Lei no 1.967/82 (reproduzidos no Artigo 273 do RIR/99), o
lançamento deveria ter sido feito pelo valor líquido, deduzindo o valor pago no outro período
base, com a incidência dos acréscimos moratórios.
Após calcular o imposto devido, por imputação proporcional, e considerando ter
ocorrido mera postergação de recolhimento, a Recorrente concluiu que os valores de ‘Principal’
já pagos seriam de R$ 25.483.553,26 para o IRPJ e R$ 9.174.079,17 para a CSLL, conforme
quadro abaixo:

Pelo fato dos montantes exigidos no lançamento terem sido de R$ 23.782.419,31
para o IRPJ e de R$ 8.876.348,41 para a CSLL, valores menores que os valores por ela apurados
por imputação proporcional de valores que já teriam sido recolhidos, concluiu que não haveria
IRPJ e CSLL a serem exigidos no lançamento.
Em julgamento inicial pela 3a Turma da DRJ/RPO em 10 de novembro de 2016, a
Turma julgadora entendeu que a DIPJ/2014 (AC 2013), a Ficha do Razão Contábil da conta
402700 e os comprovantes de recolhimento do IRPJ e CSLL relativos ao AC2013, trazidos às e-
fls. 467-753 seriam indícios que a Recorrente ofereceu a tributação as receitas de
comissionamento pagas por SOTREQ HANDLS GBMH no ano-calendário de 2012 no valor de
40,5 milhões de euros, o que corresponderia a R$ 130,8 milhões, que seria corroborado pelo fato
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

das despesas de comissionamento não estarem incluídas na Demonstração de Resultado de
SOTREQ HANDLS GBMH do ano-calendário de 2012 e 2013,apresentadas à Fiscalização..
A 3a Turma da DRJ/RPO também considerou que, a princípio, as demonstrações
financeiras e a declaração de imposto de renda de 2012 da SOTREQ HANDLS GBMH,
apresentadas ao Fisco austríaco, também comprovariam as alegações de que aquela empresa teria
apurado prejuízo em 2012. Pelo fato dos documentos terem sido juntados na impugnação e não
terem sido analisados pela Fiscalização, o processo foi devolvido à Unidade de Preparo para
análise da autenticidade dos documentos e para que a Autoridade Fiscal analisasse as
justificativas da Recorrente quanto ao critério adotado na DRE da controlada que apurou lucro
da SOTREQ HANDLS GBMH e ensejou a lavratura do auto de infração.
A DRJ também solicitou que caso a Fiscalização entendesse que as justificativas
da Recorrente não deveriam ser acolhidas, que se manifestasse sobre a alegação da Recorrente
de que teria ocorrido mera postergação de recolhimento de tributos.
3. Da diligência
Para fins de comprovar a alegação da Recorrente de que as despesas de venda
(dentre as quais a despesa de comissão supostamente paga à Recorrente) não haviam sido
incluídas na demonstração financeira de SOTREQ HANDLS GBMH, a Autoridade Fiscal
intimou a Recorrente para que comprovasse todas as despesas elencadas na demonstração
financeira da controlada austríaca, com tradução juramentada para a língua portuguesa.
A Recorrente apresentou a documentação solicitada em mídia magnética, que
foram juntadas ao processo em arquivo não-paginável denominado “Relação de despesas ano
2012 Acompanhada de Invoice” (e-fl. 860). A Autoridade Fiscal esclareceu o que se encontrava
no arquivo entregue pela Recorrente:
Após solicitação de dilação de prazo, a intimada apresentou arquivo digital
intitulado DOC 01.
Quanto ao relatório de auditoria externa, a Sotreq S/A alegou que a Sotreq
handels GMBH não estava obrigada a realizar parecer de auditoria externa, pelo
fato de estar classificada como sociedade limitada de pequeno porte.
A Sotreq S/A esclareceu em sua resposta, que foram adicionadas legendas para
verificação de maneira detalhada de cada despesa que foi apresentada nas
demonstrações financeiras.
Prossegui a impugnante aduzindo o seguinte: “Assim, conforme melhor se
resume no quadro abaixo, por exemplo, aquelas relacionadas como “Taxas de
Garantia Bancária” se encontrarão no arquivo digital ora disponibilizado com a
legenda “5b.14”, assim como aquelas de rubrica “Despesas com Publicidade”
estarão marcadas com a legenda “5b.16”.
Transcrição apresentada pelo contribuinte:
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

E também acrescentou: “ainda, de modo a esclarecer eventuais dúvidas em
relação aso valores lançados na planilha suporte apresentada nesta, a
Peticionária elucida que na coluna de “valores totais” estão registrados os
montantes líquidos transacionados, livres de Imposto sobre Valor Agregado,
resultando exatamente aqueles lançados na apuração fiscal da entidade
austríaca.”
A Autoridade Fiscal analisou os documentos e constatou que a despesa relativa a
comissões pagas a terceiros, que corresponde a € 40.539.898,00 ou a 94,64% das despesas não
foram comprovadas, eis que o documento comprobatório da despesa não foi apresentado, tendo
sido consignado na tabela indicativa dos documentos apenas como “no invoice-agency
agrément.”:
Apesar dos documentos digitalizados estarem expressos na língua alemã, é
possível em uma cuidadosa análise, verificar alguns itens listados.
Como exemplo, o item 5A que é o imposto sobre aporte de capital, na tabela
excel, aba “detail”, lemos o texto “Gesellschaftsteuer” e o montante de €
1.400,00. Adiante, o link desta linha fornece o “endereço” a ser encontrado o
documento
comprobatório
da
despesa:
FSOTREQ
SA\DCO01\TAXCOACH\Misc\315.pdf. (Anexo 1)
Outra amostra de como localizar um valor de despesas: item 5b.10 – salário do
diretor-gerente, tabela excel, aba “detail”, texto: 01/2012, no valor de € 500,00.
Endereço
onde
se
encontra
neste
documento:
F:\SOTRE\|respSOTREQRJ\DOC01\TAXCOACH\2012\Office\Kognos\01-
2012-31.08.2012 – Kognos.pdf. (anexo 2)
O principal item em discussão, são as chamadas comissões pagas a terceiros –
que na tabela acima fornecida corresponde ao item 5b.09 e como já
mencionado, corresponde a 94,65% do total das despesasas.
Este item 5b.09 está dividido em dois sub-itens: 1) “Hofergasse 1a\1/11” de
valor € 2.314,16 (dois mil, trezentos e quatorze euros e dezesseis centavos) de
endereço
F\SOTREQ\resp
SOTREQ
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

RJ\DOC01\TAXCOACH\2012\Office\Otto
Immobillien\30.08.2012
–
Honoramote XXII – H249 – Otto.pdf. O outro sub-item é : 2) “Commercial
fee”, no montante de € 40.539.898,00 (quarenta milhões, quinhentos e trinta e
nove mil, oitocentos e noventa e oito euros) e na tabela onde deveria contsra o
endereço que direcionaria à cópia do documento comprobatório, temos o
seguinte: “no invoice-agency agrément.”
O valor de € 2.314,16 (dois mil, trezentos e quatorze euros e dezesseis centavos)
é passível de ser verficado no anexo 3. Este valor corresponde a somente 0,01%
das despesas de comissão pagas a terceiros.
Já o sub-item “comercial fee” não apresenta quaisquer documentos ou cópias
anexadas, não sendo possível a comprovação de que a despesa “intercompany”
foi realmente efetuada.
Deste modo, fica prejudicada a verificação da totalidade das despesas elencadas
na demonstração financeira da Sotreq Handels GTMBH em 2012, pois 94,64%
das despesas que correspondem às despesas de comissão de terceiros não foram
comprovadas.
Quanto a alegação de postergação de pagamento, a Fiscalização consignou que na
Ficha 09A da DIPJ do ano-calendário 2013 não foram informados lucros disponibilizados no
exterior e os comprovantes de recolhimentos são de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Para confirmar os valores do pagamentos de comissão relativa ao ano-calendário
de 2012, escriturados na tabela contendo lançamentos do razão da conta 402700, a Fiscalização
baixou a Escrituração Contábil Digital – ECD da Recorrente, mas constatou que não havia
escrituração gravada, não sendo possível confirmar a alegação da Recorrente. As páginas
da ECD relativas aos balancetes do ano de 2013 da Recorrente estavam zeradas,
comprovando que os lançamentos contábeis não foram registradas na ECD.
Portanto não foi possível confirmar a alegação de postergação de pagamento de
tributo arguida pela Recorrente.
3.1 Da manifestação da contribuinte
A Recorrente apresentou manifestação acerca das conclusões da diligência às e-
fls. 1080 a 1090.
A Recorrente asseverou que as informações válidas para fins de apuração do lucro
da empresa austríaca SOTREQ HANDLS GBMH estão gravadas nas declarações de imposto de
renda informadas ao Fisco austríaco que indicam a apuração de prejuízo no ano-calendário de
2012, e que o relatório dos auditores independentes entregues à Fiscalização tem caráter
puramente gerencial, “não se prestando a analisar a regularidade da tributação suportada pela
Sotreq Handels GMBH em seu país de origem, razão pela qual ali não constavam as informações
de operações intercompany”. Questionou os limites da diligência realizada em função do que
fora determinado pela DRJ:
Resta lógico, portanto, que os comentários realizados pela autoridade fiscal no
curso de sua diligência em nada agregam na busca pela verdade material, já que
tentam superestimar informações que, no cotejo com o acervo probatório
ofertado nada significam.
Aliás, é relevante destacar que não cabe à fiscalização opinar quanto a melhor
prática a ser adotada em temas que não detém qualquer pertinência no âmbito
tributário. Neste tocante a r. Fiscalização extrapolou os limites de sua atuação,
inclusive indo além do que lhe foi solicitado pelo colegiado julgador, que se
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

limitou a solicitar a constatação da veracidade do alegado e sua pertinência com
os argumentos trazidos na impugnação.
Nunca é demais relembrar que a verdade material é aquela que chega ao
julgador revelando os fatos tal como ocorreram, sendo um corolário do processo
administrativo fiscal.
Assim, em nada contribui a opinião da fiscalização sobre o que deveria se ter
apresentado no relatório dos auditores independentes, ou se este está correto ou
não. Tendo-se evidente que a informação trazida aos autos traduz aquilo que
efetivamente ocorreu, ou seja, que a controlada austríaca apurou prejuízo no ano
calendário de 2012, restaria por findo o trabalho da fiscalização!
Alegou a Recorrente que o contrato de agenciamento indicava que o percentual do
lucro que deveria ser pago por SOTREQ HANDLS GBMH à Recorrente seria de 98%, tendo
sido evidenciado que as despesas intercompany foram de € 40.539.898,00, que correspondeu à
comissão paga à Recorrente.
A Recorrente então explicou como SOTREQ HANDLS GBMH chegou ao valor
da comissão paga:
Diante da omissão da d. Fiscalização em buscar entender a racional utilizada
para o cálculo do valor de comissões – reconhecido nas informações fiscais
apresentadas à Áustria, é de relevo que o esclareçamos, pondo fim a qualquer
sombra de dúvida. Este cálculo, partiu da Receita Líquida ajustada no montante
de EUR 157.251.531,93 do qual se subtraiu os Custos e Despesas ajustados
contabilmente2 na monta de EUR 115.884.288,66, chegando-se a um lucro do
período na monta de EUR 41.367.243,27. Sobre tal lucro, aplicou-se a
convencionada taxa de comissão entre Sotreq Handels e Sotreq S.A. na ordem
de 98%, chegando-se então ao valor de EUR 40.539.898.40, exatamente aquele
presente nas demonstrações financeiras austríacas.
Notório assim que se furtou a r. Fiscalização do labor a ela incumbido,
esquivando-se de atestar a existência de despesas da Sotreq Handels GMBH sob
o pretexto de não ser possível comprovar seu pagamento, quando, em verdade,
poderia ter questionado à Manifestante informações que lhe permitiriam atestar
o que é evidente: Que a Sotreq Handels GMBH teve despesas intercompany na
monta de EUR 40.539.898,00 e que, em razão destas, não obteve lucro no ano
de 2012.
Quanto a postergação de pagamento de tributo, a Recorrente alegou que caberia à
Fiscalização verificar a inclusão das comissões pagas por SOTREQ HANDLS GBMH na
composição do lucro real da Recorrente no ano-calendário de 2013 e o tributo pago no período,
que teria sido comprovado por meios da cópia dos DARFs juntados ao processo.
2. DA POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DOS VALORES A TÍTULO DE COMISSÕES NO
RESULTADO DA SOTREQ S.A.
Também demonstrou-se em sede de impugnação que, ainda que se se
entendesse que haveria lucro no exterior a ser tributado no Brasil no ano-
calendário 2012, este já foi tributado no ano seguinte pela Sotreq S.A, tenho
sido reconhecido pela entidade brasileira como “Comissão de Venda Handels
2012” – devidamente registrado no razão contábil da conta 402700. Neste
tocante cabia à r. Fiscalização verificar a inclusão destes registros na
composição do lucro real da Manifestante no ano de 2013, cotejando assim sua
composição do lucro real com o tributo pago naquele período – evidenciado
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

pelos comprovantes de pagamento de IRPJ e CSLL recolhidos em razão de
cálculo de estimativas mensais.
Isto é, a tarefa incumbida à r. Fiscalização era deveras simples e deveria partir
da verificação da oferta à tributação daquele montante no ano de 2013, não
como resultado de controlada mas sim como receita auferida a título de
comissão pela Sotreq S.A.
A Recorrente justificou a não declaração de lucros disponibilizados no exterior na
Ficha 09A da DIPJ, porque considerou como ingresso de receita a título de comissão de venda, e
que foram informados na Ficha 06A da DIPJ:
Ocorre que aqui, uma vez mais, furtou-se de sua incumbência valendo-se de
justificativas vazias, como a desqualificação do relatório de auditoria – outrora
superestimado – ou ainda a alegação da não indicação destes valores na ficha
9A da DIPJ, conforme excerto abaixo reproduzido extraído do Relatório de
Diligência fiscal objeto da presente manifestação:

Ressalte-se que é plenamente razoável que não constasse na ficha 9A da DIPJ
qualquer menção a título de lucros disponibilizados no exterior, já que este
montante representa ingresso obtido a título de comissão de venda. Logo, estes
valores deveriam constar, como de fato constaram, na ficha 06A da DIPJ.
Logo, não haveria qualquer óbice à atuação fiscal que deveria apenas se ater à
composição da linha 06 da referida ficha 06A da DIPJ para perceber que ali
estão inscritas também as receitas de comissão percebidas no ano de 2012 da
Handels.
A Recorrente defende que o fato da Fiscalização ter constatado que não havia
escrituração registrada na ECD não seria óbice à busca da verdade material, eis
que bastaria à Fiscalização requisitar a composição da linha da DIPJ relativa aos
serviços prestados no exterior e contas dos razão contábil onde foram lançadas:
Não há, portanto como se afirmar que a comissão paga pela Sotreq Handels não
foi computada na apuração do lucro real, dado que resta evidente que estes
valores estavam inseridos na linha 06 da ficha 06A da DIPJ.
Contudo, conforme se depreende da leitura do Relatório de Encerramento de
Diligência Fiscal a d. Fiscalização se furtou de realizar tal análise sob o
argumento de não estarem refletidas, na ECD do ano-calendário de 2013, as
informações do razão contábil 402700.
Isto é, alegando uma falha no adimplemento de um dever instrumental recusou-
se a cumprir com a tarefa que lhe foi incumbida que, poderia ser efetivamente
realizada pela simples requisição da composição da linha relativa à Prestação de
Serviços – Mercado Externo e seus correspondentes razões contábeis.
Ressalte-se que o descumprimento a um dever instrumental não pode ser óbice à
persecução da verdade material, fim último da diligência fiscal solicitada no
curso de um processo administrativo.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Em outras palavras, não se prestava tal momento no curso do processo
administrativo
à
identificação
de
inadimplementos
naqueles
deveres
instrumentais, mas sim, atestar a autenticidade do acervo probatório e das
justificativas dadas pela empresa no tocante aos Autos de Infração em contenda.
Nem se pode alegar que restava impossível a verificação destas informações por
outros meios, como inclusive se evidenciou na presenta manifestação.
Desta feita, não há como não se reconhecer que o exato valor que em 2012
figurou como pagamento de despesa intercompany pela Sotreq Handels foi
oferecido à tributação pela Sotreq S.A. em razão do recebimento de
comissionamento no exterior. Não haveria como se suscitar tamanha
coincidência, assim como não há como se alegar a não oferta à tributação no
Brasil daquele valor.
Não assiste assim razão à fiscalização que pretende, sobre os mais diversos
argumentos se esquivar de seu dever de perquirir a verdade dos fatos, sendo
necessário que se pontue, no presente processo administrativo que o montante
de R$: 130.801.980,90 foi efetivamente reconhecido como integrante da DIPJ
2003, figurando como uma Receita de Prestação de Serviços – Mercado
Externo, tendo inclusive havido o pagamento por meio dos DARFS
apresentados na Impugnação, razão pela qual resta impossível sua cobrança no
ano de 2012.
Por fim, face à afirmação da Fiscalização de que a ECD do ano-calendário de
2013 estava sem registros da escrituração (estava “zerada”), a Recorrente afirmou que estava
providenciando a sua retificação para que constassem as informações que corroborariam o que
alegou.
4.Da decisão de 1a instância
A DRJ afastou a arguição de nulidade do auto de infração por não se verificar
nenhuma das situações prescritas no art. 59 do Decreto n° 70.235, não se constatando qualquer
nulidade formal por inobservância do prescrito no artigo 10 do mesmo decreto, tendo sido
observados as formalidades legais essenciais, determinadas no art. 142 do CTN.
A DRJ manteve o entendimento da Fiscalização de que a Recorrente não
apresentou documentos para comprovar a alegada despesa “intercompany”.
Também considerou que era obrigação da Recorrente apresentar, durante a
fiscalização, a escrituração contábil contendo o registro das alegadas despesas, acompanhada dos
documentos hábeis (não apenas simples memória de cálculo) que as comprovassem:
Em procedimento de diligência efetuada em atendimento ao despacho expedido
por esta Turma de Julgamento, a contribuinte foi intimada a comprovar todas as
despesas elencadas na demonstração financeira da controlada austríaca, no ano
de 2012, com a tradução para a língua portuguesa elaborada por tradutor
juramentado. Também foi requerida a apresentação de auditoria externa acerca
da demonstração financeira austríaca.
Em resposta, foi apresentado o arquivo digital intitulado DOC 01, sem, no
entanto, apresentar os documentos comprobatórios de que a despesa
"intercompany" foi realmente efetuada. Verifica-se que a contribuinte alega,
mas não comprova o valor relativo à despesa "intercompany.
A lei exige que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real mantenha a
escrituração completa e regular, na forma estabelecida nas leis comerciais e
fiscais.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

A pessoa jurídica tem o dever de conservar os livros e a documentação original
que dá base à escrituração dos livros comerciais e fiscais até que ocorra a
prescrição das ações que lhe são pertinentes. Assim, não somente era
perfeitamente possível, mas também era obrigação da contribuinte apresentar,
durante a fiscalização, a escrituração contábil contendo o registro das alegadas
despesas, acompanhada dos documentos hábeis (não simples memória de
cálculo) que as comprovam. Dispõe o PAF, em seu art. 16, III, que devem ser
apresentados na impugnação os documentos e provas que a impugnante possuir,
que possam influir na solução do litígio. E o novo Código de Processo Civil
(CPC), determina em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A DRJ afastou o argumento de nulidade do auto de infração pela existência de
tratado internacional contra a bitributação assinado entre Brasil e Áustria.
A DRJ apresentou como fundamento para decisão as conclusões contidas na SCI
Cosit (Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil) no 18/2013:
34. Em face do exposto, conclui-se que a aplicação do disposto no art. 74 da
MP n° 2.15835,de 2001, não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação pelas seguintes razões:
34.1. a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer
conflito com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros;
34.2. o Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no
exterior, mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros, e
34.3. a legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
Quanto a retificação da DIPJ, a DRJ consignou que a Recorrente deveria
comprovar o erro de preenchimento, antes de ter recebido a notificação de lançamento,
acrescentando que não foram apresentadas provas do erro pela Recorrente:
E mais, segundo o § 1o do art. 147 do CTN, a retificação da DIPJ por iniciativa
da contribuinte só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificado o lançamento.
Dessa forma, não tendo sido apresentadas provas, não se pode acatar a alegação
feita pela autuada
Quanto a alegação de postergação de pagamento de imposto, a DRJ acompanhou
o entendimento da Fiscalização, que o fato de existir uma nota explicativa referindo-se a
pagamentos a título de comissão, não vincula obrigatoriamente este pagamento ao contrato de
agenciamento celebrado em 03/01/2012 entre Sotreq Handels GMBH e Sotreq S/A, e que a
Recorrente afirmou apenas que estaria providenciando a retificação de sua ECD para o ano-
calendário de 2013, sem, no entanto, anexar ao processo as provas hábeis (escrituração correta e
regular, acompanhada dos comprovantes dos lançamentos contábeis) para infirmar as conclusões
da Autoridade Fiscal:
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Vê-se que a impugnante se limita a contestar as conclusões da diligência e a
informar que estava providenciando a retificação de sua ECD para o ano-
calendário de 2013, sem, no entanto, anexar ao processo as provas hábeis
(escrituração correta e regular acompanhada dos comprovantes dos lançamentos
contábeis) para infirmar tais conclusões.
Deve-se repisar que o ônus da prova recai sobre a contribuinte que deve trazer
aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato alegado. O
PAF dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução
do litígio. E o novo Código de Processo Civil (CPC), determina em seu art. 373:
(...)
Assim, não tendo sido apresentadas provas cabais da alegação feita, não se
altera o lançamento.
5. Do recurso voluntário
5.1 Arguição de nulidade do acórdão
A Recorrente alegou, preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido por falta
de análise das provas apresentadas:
Repisa-se que o primeiro despacho exarado pela DRJ e que determinou a
conversão do julgamento em diligência, reconheceu a existência de fatos e
documentos passível à comprovação do direito da contribuinte!
Pois bem, em atenção à determinação da DRJ, após atendimento às intimações
propostas pela Fiscalização, tem-se que tanto em sede de Impugnação como ao
longo do procedimento de Diligência, a ora Recorrente apresentou uma gama de
documentos comprobatórios do prejuízo apurado pela controlada austríaca em
2012 e da tributação em 2013 pela controladora brasileira do eventual lucro de
sua controlada estrangeira, os quais são suficientes à demonstração da
improcedência dos lançamentos.
Dentre os inúmeros documentos ofertados, chamamos a atenção para as
Demonstrações Financeiras devidamente traduzidas (fls. 393), a declaração do
imposto de renda austríaco apurado em 2012 (fls. 424), contrato de
agenciamento (fls. 461), DIPJ do período (fls. 466), abertura da Linha 06, da
Ficha 06A da DIPJ através do razão contábil da conta 402700 (fls. 732), através
do qual se demonstra a contabilização das receitas, aí incluídas as receitas
recebidas a título de comissão.
No curso da diligência, a Recorrente apresentou os comprovantes DE TODAS
as despesas registradas na SOTREQ Handels na Áustria, ou seja, além das
demonstrações financeiras foram apresentados os respectivos comprovantes
fiscais e contábeis, entre eles o referente a despesa de comissão de 40 milhões
de euros (fls. 856 a 1037, além de arquivo não paginável.
A Recorrente teve o cuidado de elaborar planilha referenciada (arquivo não
paginável anexado às fls. 860), indicando quais documentos fiscais compunham
cada linha da Demonstração Financeira Austríaca, mais especificamente as
despesas registradas nos itens 04 e 05 (fls. 390 a 392 ou 954/955). Vejam o
sumário do arquivo:
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Vale reiterar, todos os documentos que comprovam os 42 milhões de euros de
despesa foram apresentados e estão nos autos, entre eles o contrato de
agenciamento de 40,5 milhões de euros (fls. 461), demonstrando a legitimidade
e integridade da demonstração financeira austríaca.
Ocorre que tanto a D. Fiscalização ao elaborar o Relatório de Diligência, como
a própria DRJ ao produzir o acórdão recorrido, se recusaram nitidamente a
analisar de forma contundente os documentos apresentados, em total afronta à
verdade material e ao direito de defesa, justificando a manutenção dos Autos de
Infração apenas com base em questões formais, as quais, em verdade, sequer
procedem.
A DRJ lamentavelmente limitou-se a afirmar que “foi apresentado o arquivo
digital intitulado DOC 01, sem, no entanto, apresentar os documentos
comprobatórios de que a despesa "intercompany" foi realmente efetuada.
Verifica-se que a contribuinte alega, mas não comprova o valor relativo à
despesa "intercompany” ou que “deveria a contribuinte comprovar, com
documentação hábil, que a Sotreq Handels GMBH efetivamente pagou
comissão a ela”.
Indaga-se: O que quis expressar a DRJ ao afirmar que deveria a contribuinte
comprovar, com documentação hábil, que a Sotreq Handels efetivamente pagou
comissão à Sotreq S.A? A documentação hábil foi sim apresentada!
Bastasse uma análise detida da documentação ofertada que se verificaria que a
despesas de comissão de 40,5 milhões de euros estava referenciada na planilha
na linha 67, sendo que tal linha indicava que a despesa estava comprovada pelo
contrato de agenciamento (fls. 461).
A Recorrente afirma que a despesa de pagamento de comissão foi comprovada
com a apresentação do contrato de agenciamento:
O relatório da diligência determinada pela DRJ entendeu perfeitamente o
racional da planilha, tendo ratificado vários lançamentos conforme se verifica
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

das fls. 1045/1046, mas quando chegou na despesa de comissão simplesmente
ignorou a descrição de que a comprovação se dava pelo contrato de
agenciamento e afirmou que não havia sido apresentado qualquer documento.
A fim de espancar qualquer dúvida da DRJ e esclarecer esse equívoco da
diligência a Recorrente, na manifestação da diligência (fls. 1085 e 1086) teve o
cuidado de esclarecer que o documento que comprovava a despesa era o
contrato firmado, bem como demonstrar como teria sido composto o cálculo do
valor contabilizado, vejamos:
(...)
Ou seja, se demonstrou o documento que subsidiou a contabilização da despesa
de 40.5 M euros e como o cálculo foi realizado! Tudo foi apresentado de forma
organizada e no devido tempo!
Resta claro que incorreu a DRJ ao não analisar os documentos em preterição do
direito de defesa, tornando nula a decisão recorrida.
Vejam que as autoridades não exploram os motivos pelos quais referida
documentação não se faz suficiente, o que demonstra cabalmente que a DRJ se
furtou do seu dever de proferir decisão fundamentada e analisar os documentos
e alegações realizadas pela Recorrente, em total afronta aos princípios mais
comezinhos do direito, em especial o princípio da ampla defesa.
Em casos semelhantes o CARF é pacífico em reconhecer a nulidade da decisão,
vejamos:
(...)
Ante o exposto, diante da patente ausência de análise dos documentos carreados
à Impugnação de maneira minuciosa, que – frisa-se – são a prova cabal do
prejuízo apurado pela controlada austríaca em 2012 e da tributação em 2013
pela controladora brasileira do eventual lucro de sua controlada estrangeira,
tem-se patente a violação aos princípios que norteiam o processo administrativo
no âmbito federal, sendo a presente para requerer a nulidade da decisão da DRJ,
devendo ser exarada uma nova, com a devida e correta apreciação do direito da
Recorrente.
Entendo que a DRJ considerou que a Recorrente não apresentou a documentação
comprobatória da alegada despesa de comissionamento (ou receita de prestação de serviço no
exterior à Sotreq Handels GMBH pela Recorrente), porque a Recorrente implicitamente
reconheceu que na ECD apresentada ao FISCO não havia contabilidade escriturada, tendo
apenas afirmado que estaria encaminhando a ECD retificadora. Também não teria apresentado
documentos comprobatórios da efetiva realização da despesa alegada:
A Sotreq S/A alega que, na DIPJ ano-calendário de 2013, na ficha 06A -
Demonstração do Resultado, em sua linha 07 - Receita de Prestação de Serviços
– mercado externo, declarou o valor de R$ 234.297.188,18 (duzentos e trinta e
quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e oito reais e
dezoito centavos). E inserido neste valor, encontram-se os € 40,5 milhões de
euros das despesas de comissão, que convertendo para reais à taxa de câmbio de
3,2265 (31/12/2013), obtêm-se R$ 130.801.982,20.
Finaliza aduzindo que estas comissões estariam registradas no razão contábil da
conta 402700.
A respeito dessas alegações, tenho o mesmo posicionamento do autor da
diligência, pois o fato de existir uma nota explicativa referindo-se a pagamentos
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

a título de comissão, não vincula obrigatoriamente este pagamento ao contrato
de agenciamento celebrado em 03/01/2012 entre Sotreq Handels GMBH e
Sotreq S/A, cuja cópia foi anexada pela contribuinte. Deveria a contribuinte
comprovar, com documentação hábil, que a Sotreq Handels GMBH
efetivamente pagou comissão a ela. (grifei)
Segundo o autor da diligência:
Para confirmar os valores inseridos na tabela de razão contábil 402700
apresentado pela impugnante, foi baixado o SPED contábil entregue pela Sotreq
S/A do ano-calendário 2013. Anexo a requisição da ReceitaNetBx. (Anexo 4)
A Instrução Normativa RFB n° 1420, de 19 de dezembro de 2013 dispõe que a
Escrituração Contábil Digital - ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas
jurídicas obrigadas a adotá-la, ao Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, instituído pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será
considerada válida pós a autenticação pelos órgãos de registro.
A ECD é parte integrante do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e
tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração
transmitida via arquivo, em versão digital, dos livros Diário e Razão e seus
auxiliares. Estes livros contábeis e documentos deverão ser assinados
digitalmente, a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica do documento digital.
Segundo o disposto no § 4o do art. 3o da IN RFB n° 1420/2013, incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 1486, de 13 de agosto de 2014, o sujeito passivo
estava obrigado a adotar a ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano
de 2013, por estar sujeito à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real.
Ocorre que a escrituração da Sotreq S/A está incompleta, os arquivos baixados
possuem o mesmo tamanho de 117 KB e neles não estão gravadas quaisquer
escriturações, portanto o documento apresentado, razão 402700 - intitulado
comissão s/ Importação Direta -Empre. Ligadas - não faz prova em favor do
impugnante.
Anexamos as páginas referentes aos balancetes do ano de 2013 da Sotreq S/A,
comprovando que não foram entregues quaisquer escriturações digitais, pois os
valores estão zerados e por conseguinte, os razões das contas não apresentam
quaisquer valores. (Anexos 5 a 16).
A contribuinte, por sua vez, rebate afirmando que disponibilizou detalhadas
informações quanto à composição das despesas pagas pela Sotreq Handels
GMBH e que nelas restou evidenciado que dentre as despesas pagas por aquela
sociedade, a monta de EUR 40.539.898,00 foi registrada como despesa
"intercompany". Alega que este valor corresponde ao já mencionado pagamento
de comissão, representando justamente 98% da margem de lucro obtida pela
Handels, em conformidade com o já demonstrado contrato de agenciamento.
Isso é confirmado também pelo laudo de auditoria citado pela própria
fiscalização, como apontado no item anterior.
E acrescenta:
Contudo, conforme se depreende da leitura do Relatório de Encerramento de
Diligência Fiscal a d. Fiscalização se furtou de realizar tal análise sob o
argumento de não estarem refletidas, na ECD do ano-calendário de 2013, as
informações do razão contábil 402700.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Isto é, alegando uma falha no adimplemento de um dever instrumental recusou-
se a cumprir com a tarefa que lhe foi incumbida que, poderia ser efetivamente
realizada pela simples requisição da composição da linha relativa á Prestação de
Serviços - Mercado Externo e seus correspondentes razões contábeis.
Vê-se que a impugnante se limita a contestar as conclusões da diligência e a
informar que estava providenciando a retificação de sua ECD para o ano-
calendário de 2013, sem, no entanto, anexar ao processo as provas hábeis
(escrituração correta e regular acompanhada dos comprovantes dos lançamentos
contábeis) para infirmar tais conclusões.
Deve-se repisar que o ônus da prova recai sobre a contribuinte que deve trazer
aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato alegado. O
PAF dispõe em seu art. 16, III, que devem ser apresentados na impugnação os
documentos e provas que a impugnante possuir, que possam influir na solução
do litígio. E o novo Código de Processo Civil (CPC), determina em seu art. 373:
(...)
Assim, não tendo sido apresentadas provas cabais da alegação feita, não se
altera o lançamento.
Constata-se que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a DRJ analisou os
argumentos e documentos apresentados pela Recorrente na impugnação, chegando a mesma
conclusão que a Autoridade Fiscal diligenciante, ou seja, que a Recorrente não apresentou a
escrituração contábil lastreada com documentos de suporte, de modo que considerou não
comprovado o pagamento de comissão à Recorrente pela Sotreq Handels GMBH.
Deve, portanto, ser rejeitada a arguição de nulidade do acórdão recorrido.
5.2 Mérito
A Recorrente ratifica que sua controlada Sotreq Handels GMBH apurou prejuízo
contábil de € 3.399.510,20 no ano-calendário 2012, conforme comprovariam as demonstrações
financeiras e a declaração do imposto de renda entregues ao Fisco austríaco, e que o lucro
contábil de R$ 110,4 milhões informado nas demonstrações financeiras de Sotreq Handels
GMBH entregue à Autoridade Fiscal brasileira foram elaboradas de acordo com regras contábeis
brasileiras e tinha apenas finalidades gerenciais, de modo que não considerou os
“relacionamentos intercompany com a Controladora como despesa de comissão do ano-
calendário.
5.2.1 Da despesa de comissão pagas à Recorrente pela sua controlada Sotreq
Handels
A Recorrente justifica que a diferença entre a demonstração financeira da
controlada Sotreq Handels GMBH entregue ao Fisco austríaco (na qual reportou prejuízo de €
3.399.510,20) e as demonstrações financeiras entregue ao Fisco brasileiro (nas quais reportou
lucro de R$ 110,4 milhões) é porque não foi considerado a despesa de comissionamento paga à
Recorrente:
No caso concreto, conforme demonstração financeira da empresa SOTREQ
HANDELS GMBH devidamente auditada (‘jahresabschluss’, fls. 956), e objeto
de tradução juramentada (fls. 393) o valor total de receitas para o ano-
calendário 2012 foi de € 179.325.795,12, enquanto os custos totalizaram €
137.473.202,86 e as despesas €45.252.10246, resultando em um prejuízo
contábil de € 3.399.510,20.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Vale ressaltar que este mesmo valor de prejuízo contábil está refletido na
declaração de imposto de renda austríaco do ano-calendário 2012
(‘Körperschaftsteuererklärung für 2012’, fls. 409) e tradução juramentada (fls.
422).
Assim, tendo em vista a comprovação da inexistência de lucros apurados no
exterior pela controlada SOTREQ HANDELS GMBH no ano-calendário 2012,
descabe a tributação de qualquer montante pela controladora SOTREQ S.A. por
meio do regime de tributação em bases universais da lei no 9.249/95.
Essa é a verdade material e que espanca a legitimidade do auto de infração.
De resto, foi esclarecido em sede de Impugnação que o valor do resultado na
demonstração financeira entregue durante a fase de atendimento à fiscalização
(fls 179/197), no qual há registro de um “lucro contábil” equivalente à R$ 110,4
milhões. Tais demonstrações foram elaboradas em 19 de Maio de 2014, de
acordo com regras contábeis brasileiras, para fins gerenciais da companhia, de
modo que os relacionamentos intercompany com a Controladora
correspondentes à despesa de comissão não foram consideradas no ano-
calendário 2012.
Como se verifica na ficha ‘demonstração do resultado’ da demonstração
financeira elaborada para fins gerenciais (fl. 183), o valor total de receitas para o
ano-calendário 2012 perfez R$ 483,18 milhões, enquanto os custos totalizaram
R$ 363,01 milhões e as despesas foram equivalentes a apenas R$ 9,6 milhões,
resultando em um lucro contábil de R$ 110 milhões.
Ou seja, enquanto na demonstração financeira austríaca foram retratadas
despesas de € 45 milhões de euros, nas demonstrações financeiras elaboradas no
Brasil para fins gerenciais o montante total de despesa foi de apenas R$ 9,6
milhões de Reais (que corresponderiam à cerca de € 4 milhões de euros). Isto
porque, para fins gerenciais, despesas de comissionamento intercompany de €
40,5 milhões de euros foram desconsideradas na demonstração de resultado do
ano-calendário 2012.
Essa é a razão para a divergência entre as Demonstrações Financeiras
constantes dos autos (fls 179/197) e a demonstração financeira entregue às
autoridades austríacas, mas que não alteram a conclusão deste tópico, pois para
fins fiscais o que vale é a demonstração financeira apurada na forma da
legislação contábil/societária austríaca, conforme IN/RFB no 213/2002.
Pois bem.
A questão que se coloca é, considerando-se que foram apurados resultados
contábeis divergentes, qual resultado deve ser considerado para fins de adição ao lucro líquido da
controladora (a Recorrente): o resultado apurado segundo a demonstração financeira apresentada
ao Fisco austríaco (no qual reportou prejuízo contábil) ou nas demonstrações financeiras
entregues ao Fisco brasileiro (no qual apurou-se lucro)?
Considerando que a divergência está centrada na alegada despesa de comissão,
paga à Recorrente pela controlada Sotreq Handels GMBH, convém analisar do que se trata
referida despesa.
Segundo a Recorrente, trata-se de despesa relativa a contrato de agenciamento,
firmado com sua controlada Sotreq Handels GMBH em janeiro de 2012, cuja cópia foi juntada
aos autos às e-fls. 461 a 465, que ressalte-se, trata-se de documento particular firmado entre
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

partes vinculadas não levado a registro público, e que foi o documento apresentado pela
Recorrente para comprovar a efetiva realização da despesa.
A Recorrente afirmou no recurso voluntário que as despesas de comissão
incorridas em 2012, referentes ao referido contrato de agenciamento deveriam ser contabilizadas
no Brasil apenas em 2013, após a implementação da condição suspensiva em novembro de 2013
prevista no contrato:
(...)
Entretanto, caso se entenda que a Recorrente não pode retificar as informações
incorretas refletidas na sua DIPJ, de modo que se trabalhe com a ficção de que a
SOTREQ HANDELS GMBH apurou um lucro de R$ 110 milhões no ano-
calendário 2012 conforme demonstração financeira apresentada durante o
atendimento à fiscalização (fls. 179/197), ainda assim o presente lançamento
não pode prosperar.
É que como explicitado esta demonstração financeira (fls. 179/197) considerou
que as despesas de comissão incorridas em 2012, referentes ao contrato
celebrado entre SOTREQ S.A. e SOTREQ HANDELS GMBH deveriam ser
contabilizadas no Brasil apenas em 2013, após o implemento de condição
suspensiva em Novembro de 2013 (fls. 461).
No contrato não há nenhuma condição suspensiva, bem como o dever de
contabilização da despesa de comissão apenas em 2013 à e-fl. 461, como afirmado pela
Recorrente. A referência a data de novembro de 2013 só se verifica na cláusula 7 – Disposições
Gerais, segundo a qual a Sotreq Handels poderia, a seu exclusivo critério, extinguir o contrato,
sem pagamento de comissão à Sotreq S/A, caso seu requerimento junto às autoridades fiscais
austríacas fosse deferido até o dia 30 de novembro de 2013:

Se for considerado a cláusula acima do contrato, havia a possibilidade que
nenhum pagamento de comissão fosse feito à Recorrente por Sotreq Handels GMBH, em caso de
deferimento do requerimento desta última feita ao Fisco austríaco. Caberia à Recorrente
comprovar qual foi o requerimento encaminhado, comprovar que não houve o deferimento ou
então as condições deferidas, principalmente em relação ao período a partir da qual pode ser
reconhecida o suposto pagamento da despesa de comissão.
Há que se salientar que a Recorrente aduz que as despesas de comissão de € 40,5
milhões pagas pela sua controlada Sotreq Handels em 2012, decorrentes do contrato de
agenciamento foram reconhecidas nas demonstrações financeiras entregues ao Fisco austríaco,
mas não foram consideradas nas demonstrações financeiras apresentadas à Fiscalização. Ocorre
que nas notas explicativas apresentadas à Fiscalização foi consignado na nota 18 – Eventos
Subsequentes, que Sotreq handels GMBH iniciou o pagamento da comissão à Recorrente em
2013.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Ora se o pagamento das comissões só foi iniciado no ano-calendário de 2013,
então não poderia ser deduzido como despesa nas demonstrações financeiras austríacas do ano-
calendário 2012 (em relação às comissões pagas à Sotreq S/A).
Além do mais, importante salientar, como consignado pela Autoridade Fiscal no
relatório de diligência, que a Recorrente apresentou comprovantes das despesas no arquivo não
paginável anexado às e-fls. 860, exceto quanto a despesa mais relevante relativa a comissão
de € 40.539.898,00, cujo documento comprobatório da despesa foi informado como “no
invoice-agency agrément”, que suponho seja o já referido contrato de agenciamento.
O contrato de agenciamento firmado entre a Recorrente a sua controlada Sotreq
Handels GMBH, que a Recorrente apresenta como comprovação do pagamento de comissões e a
razão para a divergência entre as demonstrações financeiras apresentadas ao Fisco austríaco e
àquelas apresentadas à Autoridade Fiscal no Brasil, previa que a Recorrente prestaria serviços à
sua controlada austríaca Sotreq Handels GMBH, no mesmo território de atuação da Recorrente,
ou seja, no Brasil!
Veja que o contrato especifica qual o mercado de atuação da Recorrente, a
controlada Sotreq Handels GMBH foi nomeada como sub-revendedor, para realizar as operações
também realizadas pela Recorrente, no mesmo mercado operado pela Recorrente:

Observa-se também que a Recorrente ficaria com 98% do lucro apurado,
incluindo nesse pagamento todos os tributos e suas despesas:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Ou seja, o que parece previsto no contrato de agenciamento é que toda a
operação de venda dos produtos da Caterpillar América CV seria realizada pela
Recorrente, que ficaria com 98% do lucro, repassando 2% para a sua controlada Sotreq
Handels GMBH.
Por fim, o contrato apresentado além de ter sido assinado por empresas vinculadas
e sem registro público, prevê uma cláusula leonina, ao permitir, a critério exclusivo da
controlada Sotreq Handels GMBH, o cancelamento do contrato sem a obrigatoriedade de
pagamento de qualquer comissão à Recorrente. Tal contrato, é preciso chamar a atenção, foi
firmado sob a égide das leis brasileiras:

Entendo, portanto, que o contrato de agenciamento apresentado, por si ́só, não é
hábil e suficiente para comprovar a diferença entre a demonstração financeira da controlada
Sotreq Handels GMBH entregue ao Fisco austríaco (na qual reportou prejuízo de €
3.399.510,20) e as demonstrações financeiras entregue ao Fisco brasileiro.
Além disso, a Recorrente não apresentou sua escrituração contábil do ano-
calendário 2013, onde poderia ser verificado como procedeu ao registro contábil dos eventos
relacionados ao pagamento da alegada comissão por agenciamento, suas respectivas despesas, e
confirmar que o lucro da controlada estava relacionado com o pagamento das comissões.
A Recorrente afirmou na impugnação que estava providenciando a retificação da
ECD, mas até esse momento anterior ao julgamento em 2a instância não apresentou a sua
escrituração contábil ou prova de que tenha retificado a ECD do ano-calendário 2013.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Entendo, portanto, que os documentos apresentados foram insuficientes para
comprovar o alegado erro de preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2012 e que a sua
controlada teve prejuízo porque não foi considerado na demonstração financeira apresentada à
Receita Federal a despesa de pagamento de comissão à Recorrente, devendo ser considerado o
lucro informado na DIPJ, que foi fundamentado na demonstração financeira da controlada
apresentada à Fiscalização.
5.2.2 Da alegação de postergação de pagamento do tributo
A Recorrente alegou, subsidiariamente, caso se mantenha o entendimento de que
o lucro apurado por Sotreq Handels no ano-calendário de 2012 seja de R$ 110 milhões, que se
reconheça que o tributo teria sido oferecido à tributação pela Recorrente no ano-calendário de
2013, informado na Linha 06 da Ficha 06A como receita de prestação de serviço ao exterior:
Entretanto, caso se entenda que a Recorrente não pode retificar as informações
incorretas refletidas na sua DIPJ, de modo que se trabalhe com a ficção de que a
SOTREQ HANDELS GMBH apurou um lucro de R$ 110 milhões no ano-
calendário 2012 conforme demonstração financeira apresentada durante o
atendimento à fiscalização (fls. 179/197), ainda assim o presente lançamento
não pode prosperar.
É que como explicitado esta demonstração financeira (fls. 179/197) considerou
que as despesas de comissão incorridas em 2012, referentes ao contrato
celebrado entre SOTREQ S.A. e SOTREQ HANDELS GMBH deveriam ser
contabilizadas no Brasil apenas em 2013, após o implemento de condição
suspensiva em Novembro de 2013 (fls. 461).
Confira-se o Item 18 das “Notas explicativas da administração às
demonstrações financeiras”, em que tal critério de julgamento contábil está
retratado:
(...)
Com efeito, se esta linha de raciocínio for seguida, o valor de 98% do lucro
apurado no ano-calendário de 2012 foi repatriado em Dezembro de 2013 e
integralmente tributado pelo IRPJ e pela CSLL por força de contrato assinado
entre a SOTREQ S.A. e a SOTREQ HANDELS GMBH.
Confira-se, neste sentido, as Fichas 06A e 35 da DIPJ do ano-calendário 2013
(fls. 474) que demonstra a repatriação e tributação pela SOTREQ S.A., em
Dezembro de 2013, dos lucros auferidos na Áustria pela SOTREQ HANDELS
GMBH:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Como se vê, na Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ, a SOTREQ S.A computou em
seu resultado do ano-calendário 2013 receitas de R$ 234.297.188,18, montante
que engloba R$ 130.801.982,20 referente ao resultado apurado por SOTREQ
HANDELS GMBH no ano-calendário 2012, devidamente registradas no razão
contábil da conta 402700 (fls. 732):

Conforme quadro acima, somando 04 lançamentos cujo texto é “Comissão de
venda HANDELS 2012” os montantes de 26.067.877,58, 89.301.986,12,
6.423.974,41 e 9.008.142,79 totalizam R$ 130.801.982,20, que se refere
exatamente aos € 40,5 milhões de euros da despesa de comissão, que foi
desconsiderada na demonstração financeira de 2012 elaborada para fins
gerenciais, considerando a taxa de câmbio de 3,2265, vigente em 31.12.2013.
Constata-se, portanto, que o argumento da Recorrente é que a receita de serviço
prestado ao exterior e reconhecida na DIPJ do ano-calendário 2013 equivaleria ao lucro apurado
pela controlada Sotreq Handels no ano-calendário 2012. E teria ocorrido apenas postergação do
pagamento, uma vez que o imposto devido em janeiro de 2013 foi efetivamente pago em janeiro
de 2014:
Assim, tendo em vista que o lucro contábil em SOTREQ HANDELS GMBH só
existe caso se considere, por ficção, que a despesa incorrida por SOTREQ
HANDELS GMBH de € 40,5 milhões de euros não existiu, o fato é que a
tributação deste exato montante pela SOTREQ S.A. no ano-calendário de 2013
equivale à tributação deste lucro.
Deste modo, teria ocorrido apenas um atraso de 12 meses no pagamento de
imposto, tendo em vista que os tributos que seriam devidos em Janeiro de 2013
foram recolhidos apenas em Janeiro de 2014.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Nestas hipóteses em que a inexatidão quanto ao período base de
reconhecimento de lucro deflagra uma postergação de pagamento de imposto
(os tributos supostamente devidos em Janeiro de 2013 foram efetivamente
pagos em janeiro de 2014), o procedimento a ser adotado pela autoridade fiscal
já foi previsto pelo legislador ordinário.
Para confirmar se as supostas comissões de agenciamento estariam inseridas nas
receitas de prestação de serviço ao exterior na DIPJ do ano-calendário 2013, como alegado pela
Recorrente, a Autoridade Fiscal no curso do procedimento de diligência determinado pela DRJ,
baixou a ECD do ano-calendário 2013 para confirmar os valores inseridos na tabela de razão
contábil 402700 apresentada pela impugnante, constatando que não havia nenhum escrituração
gravada (os registros estavam zerados):
Para confirmar os valores inseridos na tabela razão contábil 402700 apresentado
pela impugnante, foi baixado o SPED contábil entregue pela Sotreq S/A no ano-
calendário 2013. Anexo a requisição ReceitaNetBx. (Anexo 4).
(...)
Segundo o disposto no § 4o do art. 3o da IN RFB n° 1420/2013, incluído pela
Instrução Normativa RFB n° 1486, de 13 de agosto de 2014, o sujeito passivo
estava obrigado a adotar a ECD em relação aos fatos contábeis ocorridos no ano
de 2013, por estar sujeito á tributação do Imposto de Renda com base no Lucro
Real.
Ocorre que a escrituração da Sotreq S/A está incompleta, os arquivos baixados
possuem o mesmo tamanho de 117 KB e neles não estão gravadas quaisquer
escriturações, portanto o documento apresentado, razão 402700 – intitulado
comissão s/ Importação Direta – Empre.Ligadas – não faz proiva em favor do
impugnante.
Anexamos as páginas referentes aos balancetes do ano de 2013 da Sotreq S/A,
comprovando que não foram entregues quaisquer escriturações digitais, pois os
valores estão zerados e por conseguinte, os razões das contas não apresentam
quaisquer valores (Anexos 5 a 16).
A Recorrente defende que a falha na apresentação da ECD do ano-calendário
2013 não poderia ser óbice à busca da verdade material, e que os componentes da linha relativa à
prestação de serviço – mercado externo poderia ser feito pelos razões contábeis juntados aos
autos.
(...)
Logo, a suposta não tributação de eventuais lucros no exterior auferidos por
SOTREQ HANDELS GMBH jamais existiu, visto que os tributos
correspondentes já estavam recolhidos no momento da lavratura dos presentes
autos de infração mesmo que se considere que o momento de sua tributação era
em 31.12.2012 e que o tributo foi pago em atraso, de modo que não há razão
para que este lançamento seja mantido.
Em outras palavras, cabia à r. Fiscalização verificar a inclusão destes registros
na composição do lucro real da Recorrente no ano de 2013, cotejando assim sua
composição do lucro real com o tributo pago naquele período – evidenciado
pelos comprovantes de pagamento de IRPJ e CSLL recolhidos em razão de
cálculo de estimativas mensais.
Isto é, a tarefa incumbida à r. Fiscalização era deveras simples e deveria partir
da verificação da oferta à tributação daquele montante no ano de 2013, não
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

como resultado de controlada, mas sim como receita auferida a título de
comissão pela Sotreq S.A.
Ocorre que aqui DRJ e diligência se furtaram de sua incumbência, valendo-se
de justificativas vazias pata não realizar tal análise, mais especificamente não
fizeram sob o argumento de que a ECD do ano-calendário de 2013 estaria
incompleta, não tendo sido entregues as informações do razão contábil 402700.
Isto é, alegando uma falha no adimplemento de um dever instrumental recusou-
se a cumprir com a tarefa que lhe foi incumbida que, poderia ser efetivamente
realizada pela simples requisição da composição da linha relativa à Prestação de
Serviços – Mercado Externo e seus correspondentes razões contábeis, que aliás
já constam dos autos.
Ressalte-se que o descumprimento a um dever instrumental não pode ser óbice à
persecução da verdade material, fim último da diligência fiscal solicitada no
curso de um processo administrativo.
Em outras palavras, não se prestava tal momento no curso do processo
administrativo
à
identificação
de
inadimplementos
naqueles
deveres
instrumentais, mas sim, atestar a autenticidade do acervo probatório e das
justificativas dadas pela empresa no tocante aos Autos de Infração em contenda.
Nem se pode alegar que restava impossível a verificação destas informações por
outros meios, como inclusive se evidenciou na presenta manifestação.
Desta feita, não há como não se reconhecer que o exato valor que em 2012
figurou como pagamento de despesa intercompany pela Sotreq Handels foi
oferecido à tributação pela Sotreq S.A. em razão do recebimento de
comissionamento no exterior. Não haveria como se suscitar tamanha
coincidência, assim como não há como se alegar a não oferta à tributação no
Brasil daquele valor.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, é preciso consignar que a Recorrente não apresentou nenhum
razão analítico que possibilitasse confirmar a sua alegação de que na receita de serviços
prestados no mercado externo (Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ) estariam incluídos a comissão
paga por Sotreq Handels no ano-calendário de 2012 . O que apresentou foi apenas uma tela
impressa com parte de lançamentos na conta contábil 402700, o que é insuficiente para
comprovar sua alegação.
Ademais, a Recorrente reconheceu, na sua manifestação sobre o relatório de
diligência, que a ECD do ano-calendário 2013 estava incompleta e se comprometeu a retificar a
ECD fazendo constar as informações que corroborassem o que alegou:
Por fim, a Peticionária aproveita o ensejo para informar que está providenciando
a retificação de sua ECD para o período correspondente ao ano-calendário de
2013, para que ali se faça constar as informações que também corroboram o que
aqui se alegou.
Nos termos do § 1o do artigo 9o do Decreto n° 1.598/771, a escrituração,
comprovado por documentos hábeis, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
hábeis.

1 Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com
base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação
ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

A Recorrente até o momento não juntou aos autos a comprovação que teria
encaminhado a ECD com as escrituração contábil para comprovação de suas alegações.
Dessa forma considero que não ficou comprovado que as alegadas comissões
pagas por Sotreq Handels GMBH no ano-calendário 2012 estavam incluídas na receita de
prestação de serviço – mercado externo da DIPJ do ano-calendário 2013 da Recorrente.
Deixo de analisar os cálculos da suposta postergação de pagamento do tributo
relativo à adição ao lucro liquido da Recorrente de lucros auferidos no ano-calendário 2012, por
não ter sido provado que tal lucro teria sido incluído na Linha 06 da Ficha 06A da DIPJ do ano-
calendário da Recorrente.
5.2.3 – Da diligência requerida
A Recorrente pleiteia diligência para comprovar que o lucro tributado por
SOTREQ S.A no ano-calendário de 2013 englobava o lucro registrado na demonstração
financeira elaborada para fins gerenciais de SOTREQ HANDELS GMBH do ano-calendário
2012.
Para tanto indicou assistente de perícia e formulou os seguintes quesitos:
1)Em relação ao Item IV deste Recurso, qual o valor de resultado apurado por
SOTREQ HANDELS GMBH no ano-calendário 2012 conforme demonstrações
financeiras austríacas?
2)Tendo em vista a resposta do Item anterior e o manual de instruções do
Programa de preenchimento da DIPJ 2013, qual deveria ser o valor preenchido
na Ficha 35A da controladora SOTREQ S.A. no que se refere às operações
efetuadas por SOTREQ HANDELS GMBH no ano-calendário 2012?
3)A Ficha 35A da DIPJ do ano-calendário 2012 da SOTREQ BRASIL está
preenchida incorretamente, pois indica lucro para SOTREQ HANDELS GMBH
que não está refletido nas demonstrações financeiras austríacas?
4)Em relação ao Item V desta Impugnação, as receitas contabilizadas na conta
contábil 402700 compuseram o lucro líquido do ano-calendário 2013 de
SOTREQ S.A.?
5)Considerando a inclusão de 04 lançamentos contábeis da conta 402700 que
totalizam R$ 130.801.982,20 (26.067.877,58 + 89.301.986,12 + 6.423.974,41 +
9.008.142) na apuração de IRPJ e CSLL retratados na DIPJ do ano-calendário
2013 de SOTREQ S.A, está correto afirmar que esta inclusão aumentou os
recolhimentos de IRPJ e CSLL nos valores de R$ 32.700.495,55 para o IRPJ e
R$ 11.772.178,40 para a CSLL?
6)O percentual de juros SELIC para cálculo de um tributo recolhido em Janeiro
de 2014 cujo vencimento era em Janeiro de 2013 é de 8,32%
7)O percentual de multa moratória para cálculo de um tributo recolhido em
Janeiro de 2014 cujo vencimento era em Janeiro de 2013 é de 20%?
8)Considerando a resposta dos itens anteriores (item 6 e item 7) e o método de
“imputação proporcional” largamente adotado pela Receita Federal para
imputar pagamentos em atraso que não foram acompanhados de multa e juros,
está correto afirmar que um DARF no valor total de R$ 32.700.495,55 pago em

§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Janeiro de 2014 para quitar débito de IRPJ cujo vencimento era Janeiro de 2013
resulta na imputação de R$ 25.483.553,26 de ‘Principal’, R$ 5.096.710,65 de
‘Multa’ e R$ 2.120.231,63 de ‘juros’?
9)Considerando a resposta dos itens anteriores (item 6 e item 7) e o método de
“imputação proporcional” largamente adotado pela Receita Federal para
imputar pagamentos em atraso que não foram acompanhados de multa e juros,
está correto afirmar que um DARF no valor total de R$ 11.772.178,39 pago em
Janeiro de 2014 para quitar débito de débito de CSLL cujo vencimento era
Janeiro de 2013 resulta na imputação de R$ 9.174.079,17 de ‘Principal’, R$
1.834.815,83 de ‘Multa’ e R$ 763.283,39 de ‘juros’?
Se a Recorrente tivesse apresentado a escrituração contábil e os documentos nos
quais foi baseada, essa turma de julgamento teria a competência e o conhecimento para apreciar
os argumentos da Recorrente, sendo desnecessária perícia de assunto que é de conhecimento dos
julgadores.
Como a Recorrente não apresentou a escrituração contábil do ano-calendário 2013
e os documentos de suporte, entendo que não cabe a diligencia para juntar provas que a
Recorrente já deveria ter juntado no recurso.
Dessa forma, indefiro a diligência requerida, pois não há comprovação que a
Recorrente encaminhou a ECD retificada com escrituração contábil do ano-calendário do ano-
calendário 2013.
6. Da alegação de improcedência da autuação em razão de tratado firmado
entre o Brasil e a Áustria para impedir a bitributação do lucro
A Recorrente alega que o tratado internacional contra a bitributação assinado entre
Brasil e a Áustria impediria a tributação na sistemática dos artigos 25 a 27 da Lei n° 9.249/95 e
artigo 74 da MP n° 2.158-2001.
O argumento tem caráter subsidiário porque, de acordo com o recurso da
Recorrente, deveria ser considerado caso os argumentos principais não fossem acolhidos, ou
seja: i)que a controlada austríaca Sotreq Handels GMBH apurou prejuízo no ano-calendário
2012; e ii) 2)que o eventual lucro contábil apurado pela controlada Sotreq handels GMBH do
ano-calendário 2012, teria sido tributado no Brasil pelo IRPJ e pela CSLL no ano-calendário
2013, com o pagamento de comissões de agenciamento pela controlada à sua controladora
(Recorrente), não caracterizando falta de pagamento de tributo, mas mera postergação.
Assim, caso os argumentos acima forem rejeitados, passa-se à apreciação do
argumento da Recorrente que o lançamento é indevido porque contraria o tratado entre o Brasil e
a Áustria para impedir a bitributação.
A Recorrente apresenta argumentos doutrinários e jurisprudenciais para reforçar
sua tese que o artigo 7o, parágrafo 1o, da Convenção para Evitar a Dupla-Tributação firmada
entre Brasil e Áustria afastaria a possibilidade do Estado brasileiro exigir o IRPJ ou CSLL sobre
lucros apurados através de sociedades estrangeiras constituídas e domiciliadas na Áustria, que
possuem autonomia e personalidade jurídica própria em relação a sua controladora brasileira.
Primeiramente, com toda vênia às respeitáveis decisões judiciais trazidas aos
autos, mas as decisões aproveitam apenas às partes na lide, não havendo previsão legal para que
irradie seus efeitos para terceiros.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

A Recorrente apresentou o argumento de que o lançamento seria improcedente
pelo fato do tratado firmado entre o Brasil e a Áustria impedir a tributação na sistemática dos
artigos 25 da Lei n° 9.249/95 e 74 da MP n° 2.158-35.
A Recorrente alega que a tributação dos lucros de controladas no exterior com
fundamento no artigo 74, caput, da Medida Provisória no 2.158-35/01, não se compatibiliza com
o artigo 7o da Convenção para Evitar a Dupla-Tributação firmada entre o Brasil e a Áustria,
promulgada pelo Decreto no 78.107/76. em face do que dispõe o artigo 98 do CTN.
A tributação em bases universais das pessoas jurídicas residentes no Brasil possui
seu fundamento legal no artigo 25 da Lei no 9.249/95, abaixo transcrito:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados
na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo
com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no
Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não
tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a
data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo
prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da
pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela
taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que
tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do
país de domicílio.
Com a edição da Medida Provisória no 2.158-35/01 determinou-se que o lucro da
controlada/coligada do exterior seria considera disponibilizada ao final de cada ano-calendário,
independentemente da distribuição efetiva do lucro auferido pelas empresas controladas/coligadas
da empresa domiciliada no Brasil.
O artigo 74, caput, da Medida Provisória no 2.158-35/01 não trata de tributar
diretamente os lucros da controlada no exterior, porque a empresa domiciliada no exterior está
fora da jurisdição da Autoridade Tributária brasileira, mas trata de tributar a disponibilidade da
renda da controladora brasileira com base no lucro apurado pela sua controlada no exterior.
Entendo que a determinação expressa no artigo 74, caput, da Medida Provisória no
2.158-35/01 não é incompatível com o que preceitua o artigo 7 das Convenções-Modelo da
OCDE e da ONU, reproduzido no acordo entre o Brasil e a Áustria, como pretende a Recorrente,
senão vejamos:
Decreto 78.107/1976
Artigo 7
Lucros das empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis nesse
Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente ai situado. Se a
empresa exercer sua atividade na forma indicada seus lucros serão tributáveis
no outro Estado mas unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse
estabelecimento permanente. (grifei)
2. Quando uma empresa de um Estado Contratante de um Estado Contratante
exercer sua atividade no outro Estado Contratante através de um
estabelecimento permanente ai situado serão atribuídos em cada Estado
Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se
constituísse uma empresa distinta e separada exercendo atividades idênticas ou
similares em condições idênticas ou similares, e transacionando com absoluta
independência com a empresa de que é um estabelecimento permanente.
3. No cálculo dos lucros de um estabelecimento permanente é permitido deduzir
as despesas que tiverem sido feitas para a consecução dos objetivos do
estabelecimento permanente, incluindo as despesas de administração assim
realizados.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo simples
fato de comprar mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos tratados
separadamente nos outros artigos da presente Convenção, as disposições desses
artigos não serão afetados pelas disposições deste Artigo.
6. O disposto nos parágrafos 1 a 5 também se aplica aos rendimentos recebidos
pelo “Stille Gesellschafter” de uma “Stille Gesellschaft” da lei austríaca.
Como se verifica no item 1 do art. 7 em destaque, não se constata que a
disponibilidade de renda pela Recorrente domiciliada no Brasil, em razão do lucro auferido por
sua controlada localizada na Áustria não possa ser tributada no Brasil.
Ademais, a tributação da Recorrente em razão do lucro disponibilizado pela
controlada estrangeira não irá diminuir o seu lucro, não afetando a tributação pelo FISCO
estrangeiro.
A própria OCDE afirma taxativamente que normas CFC (Controlled Foreign
Corporation Rules - CFC Rules) - como a prevista no art. 74 Medida Provisória no 2.158-35/01 – é
um instrumento legítimo para proteger a base tributária local, decorrente da tributação, por um
Estado Contratante, de seus residentes relativamente à renda proveniente de sua participação em
certas entidades estrangeiras. Confira-se2:
23. The use of base companies may also be addressed through controlled
foreign companies provisions. A significant number of member and non-
member countries have now adopted such legislation. Whilst the design of this
type of legislation varies considerably among countries, a common feature of
these rules, which are now internationally recognised as a legitimate instrument
to protect the domestic tax base, is that they result in a Contracting State taxing
its residents on income attributable to their participation in certain foreign
entities. It has sometimes been argued, based on a certain interpretation of
provisions of the Convention such as paragraph 1 of Article 7 and paragraph 5
of Article 10, that this common feature of controlled foreign companies
legislation conflicted with these provisions. For the reasons explained in
paragraphs 14 of the Commentary on Article 7 and 37 of the Commentary on
Article 10, that interpretation does not accord with the text o f the provisions. It
also does not hold when these provisions are read in their context. Th us, whilst
some countries have felt it useful to expressly clarify, in their conventions, that
controlled foreign companies legislation did not conflict with the Convention,
such clarification is not necessary. It is recognised that controlled foreign
companies legislation structured in this way is not contrary to the provisions of
the Convention.
Em tradução livre:
23. O use de companhias de base também pode ser tratada através de normas
sobre sociedades controladas no exterior. Um número significativo de países
membros e não membros tem adotado tal legislação. Conquanto o desenho
desse tipo de legislação varie consideravelmente de país para país, um traço
comum dessas regras, agora internacionalmente reconhecidas como um
instrumento legítimo para proteger a base tributária local, é que elas resultam
na tributação, por um Estado Contratante, de seus residentes relativamente à

2
OECD
-
Commnentaries on the articles of the Model Tax Convention
-
Disponível
em
<https://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf. Acesso em: 12/09/2023
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

renda proveniente de sua participação em certas entidades estrangeiras.
Argumentou-se algumas vezes, com base em certa interpretação de dispositivos
da Convenção tais como o artigo 7o, parágrafo 1o, e o artigo 10, parágrafo 5o,
que esse traço comum da legislação sobre sociedades controladas no exterior
estaria em conflito com tais dispositivos. Pelos motivos expostos nos parágrafos
14 dos comentários ao artigo 7o e 37 dos comentários ao artigo 10, esta
interpretação não está de acordo com o texto dos dispositivos. A interpretação
também não se sustenta quando os dispositivos são lidos em seu contexto.
Portanto, muito embora alguns países tenham considerado útil esclarecer
expressamente, em suas convenções, que a legislação das sociedades
controladas no exterior não está em conflito com a Convenção, tal
esclarecimento não se faz necessário. Reconhece-se que a legislação das
sociedades controladas no exterior estruturada dessa forma não é contrária
aos dispositivos da Convenção.
Também se verifica nos comentários da OCDE que o parágrafo 1o do art. 7o da
Convenção Modelo não limita o direito de um Estado Contratante tributar seus próprios
residentes com base nos dispositivos relativos a sociedades controladas no exterior encontrados
em sua legislação interna:
14. The purpose of paragraph 1 is to limit the right of one Contracting State to
tax the business profits of enterprises of the other Contra cting State. The
paragraph does not limit the right of a Contracting State to tax its own residents
under controlled foreign companies provisions found in its domestic law even
though such tax imposed on these residents may be computed by reference to
the part of the profits of an enterprise that is resident of the other Contracting
State that Is attributable to these residents’ participation in that enterprise. Tax
so levied by a State on its own residents does not reduce the profits of the
enterprise of the other State and may not, therefore, be said to have been levied
on such profits (see also paragraph 23 of the Commentary on Article 1 and
paragraphs 37 to 39 of the Commentary on Article 10).
Em tradução livre:
14. O propósito do parágrafo 1o é traçar limites ao direito de um Estado
Contratante tributar os lucros de empresas situadas em outro Estado
Contratante. O parágrafo não limita o direito de um Estado Contratante
tributar seus próprios residentes com base nos dispositivos relativos a
sociedades controladas no exterior encontrados em sua legislação interna,
ainda que tal tributo, imposto a esses residentes, possa ser computado em
relação à parte dos lucros de uma empresa residente em outro Estado
Contratante atribuída à participação desses residentes nessa empresa. O
tributo assim imposto por um Estado sobre seus próprios residentes não reduz
os lucros da empresa do outro Estado e não se pode dizer, portanto, que teve
por objeto tais lucros (ver também o parágrafo 23 dos comentários ao artigo 1o
e parágrafos 37 a 39 dos comentários ao artigo 10).
Por fim, há que se destacar que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2.588,
tendo decidido o seguinte:
a) inaplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito vinculante
e eficácia erga omnes, em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos
fiscais".
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

b) aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001, com efeito vinculante e
eficácia erga omnes, em relação às controladas localizadas em "paraísos
fiscais".
c) inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001, que previa a retroatividade da aplicação da norma.
Como se verifica, no caso de controlada direta localizada em país não considerado
“paraíso-fiscal”, caso da controlada Sotreq Handels Gmbh, não houve decisão do STF com efeito
vinculante e eficácia erga omnes a respeito da aplicabilidade do artigo 74 da MP no 2.158-
35/2001, devendo ser mantida a tributação do lucro.
Concordo, portanto, com as conclusões oficialmente adotadas pela Receita
Federal por meio da Solução de Consulta Interna COSIT n° 18, de 08 de agosto de 2013, cuja
ementa foi redigida nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
LUCROS
AUFERIDOS
POR
EMPRESAS
COLIGADAS
OU
CONTROLADAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR
A aplicação do disposto no art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
não viola os tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Dispositivos
Legais: art. 98 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, arts 25 e 26 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, e Artigo 7 da Convenção-Modelo da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Assim, o lançamento há de ser mantido, por não se verificar ofensa ao tratado para
evitar a bitributação, firmado entre o Brasil e a Áustria.
6. Auto de Infração de CSLL
O art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa contribuição as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988)
as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com
as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
Assim, aplica-se à CSLL o que for decidido quanto ao IRPJ por decorrer dos
mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido, e no mérito, considero que a aplicação da determinação expressa no artigo
74, caput, da Medida Provisória no 2.158-35/01 é compatível com o acordo entre o Brasil e a
Áustria para evitar a bitributação, entendo não caracterizada a postergação de pagamento de
tributo no exterior e por isso NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
No julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo,
acompanhei o Conselheiro relator em relação a praticamente todas as matérias. A exceção diz
respeito ao tema da apuração de prejuízo pela controlada no exterior, em decorrência de despesa
de comissão paga, em relação ao qual votei pelo provimento do recurso, pelas razões que passo a
explicitar.
A controvérsia em questão se relaciona à alegação da Recorrente de que a sua
controlada direta SOTREQ HANDELS GMBH, domiciliada na Áustria, teria apurado prejuízo
no ano-calendário de 2012, no valor de 3.399.510,20 euros, conforme demonstração financeira
elaborada em maio de 2013, contudo teria ocorrido erro formal no preenchimento da Ficha 35 da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao citado
período, na qual teria sido informada a apuração de lucro referente à controlada, no montante de
R$ 110.429.000,00, por ter-se embasado em uma demonstração financeira elaborada em maio de
2014, para fins gerenciais de administração da Companhia.
Após a conversão do julgamento em diligência, a Autoridade Fiscal atestou que as
demonstrações financeiras da SOTREQ HANDELS GMBH juntadas na Impugnação, e
elaboradas em maio de 2013, estariam coerentes com as informações inseridas na declaração de
imposto de renda apresentadas ao Fisco austríaco. Contudo, seriam diferentes das apresentadas
no curso da fiscalização. Além disso, examinando o mérito da despesa que se relacionaria à
divergência entre os resultados encontrados (pagamento de comissão, no montante de,
aproximadamente, quarenta milhões de euros), considerou não comprovado o dispêndio.
Na decisão de primeira instância, tal conclusão foi referendada, posto que o
sujeito passivo não teria apresentado “os documentos comprobatórios de que a despesa
"intercompany" foi realmente efetuada”, de modo que “a contribuinte alega, mas não comprova
o valor relativo à despesa "intercompany”.
No Recurso Voluntário, a Recorrente reitera que, nas demonstrações financeiras
individuais (fls. 393 e 956) e na declaração de imposto de renda austríaco referente ao ano-
calendário de 2012 (fls. 419-429), estaria registrado o prejuízo de 3.399.510,20 Euros (fl. 424);
bem como que a informação de lucro prestada na DIPJ decorreria de relatório de auditoria
elaborado pela controladora brasileira (com a ressalva de não análise das despesas da controlada
austríaca SOTREQ HANDELS GMBH, conforme fl. 443), na qual não teriam sido consideradas
operações intercompany entre controlada e controladora, o que incluía uma despesa de 40,5
milhões de euros pagos pela SOTREQ HANDELS GMBH a título de comissionamento para a
SOTREQ S.A., resultando na transformação do prejuízo em lucro equivalente a R$ 110 milhões.
Pois bem, por ocasião dos julgamentos que resultaram nos Acórdãos no 1302-
006.218, de 18 de outubro de 2022, e 1302-006.408, de 15 de março de 2023 (ambos de relatoria
do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias), acompanhei a posição vencedora que concluiu
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

pela impossibilidade de o “Fisco brasileiro [...] auditar as contas de uma pessoa jurídica
domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira”.
Efetivamente, a legislação que trata acerca da tributação em bases universais
determina que “lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real”; e, ainda, que as
“filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada
um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira” (art. 25, §2o, caput e
inciso I, da Lei no 9.249, de 1995).
Tal previsão, contudo, não significa autorização para que a autoridade fiscal
brasileira proceda, diretamente, à auditoria das demonstrações financeiras estrangeiras, de modo
a questionar, por exemplo, a procedência de determinados custos/despesas ali registradas. Ainda
mais, com base nos critérios de dedutibilidade estabelecidos na legislação brasileira.
Como bem apontado pelo relator dos acórdãos acima apontados:
Contudo, mesmo com a abertura dessa possibilidade de tributação universal, não houve
autorização para uma "fiscalização universal", ou seja, não foi estendida a competência
dos auditores da Receita Federal do Brasil, ao ponto de estes poderem interpretar a
legislação estrangeira e aplicá-la de acordo com o seu entendimento e com fundamento
na legislação brasileira. Com toda venia, mesmo que fosse dada esta autorização (o que
é ilógico), não teriam estes auditores capacidade técnica de analisar e interpretar as
legislações existentes nos mais de 190 países do mundo.
Para cumprir o primado da tributação com bases universais, ao Fisco Federal é
franqueada apenas a possibilidade de verificar qual o lucro auferido pela empresa
estrangeira, nos termos da legislação onde tem domicílio a entidade no exterior, mas
nunca, reitere-se, contestar aquele lucro com base na legislação brasileira. Este é,
inclusive, o comando do artigo 6o da Instrução Normativa no 213/02. Veja-se a redação
do dispositivo:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no
exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu
domicílio. § 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração
de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis
geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
O que se depreende da leitura do artigo transcrito, mais especificamente do parágrafo
primeiro, é que só seria possível analisar e contestar as demonstrações financeiras das
entidades domiciliadas no exterior, caso não existissem normas locais (do país
estrangeiro) que regulassem como estas demonstrações deveriam ser elaboradas. Não é
o caso, entretanto, de Luxemburgo, onde tem sede a empresa Ambev Luxemburgo.
Por outro lado, não se sustenta a argumentação tecida no TVF, no sentido de que, da
leitura do art. 25, da Lei no. 9.249/95, "depreende-se do inciso I do dispositivo antes
transcrito que os lucros auferidos por sociedade controlada devem ser apurados segundo
as normas da legislação brasileira. De acordo com o inciso II desse mesmo dispositivo,
esses lucros – apurados segundo as normas da legislação brasileira – devem ser
adicionados ao lucro líquido da controladora, na proporção de sua participação, para a
apuração do seu resultado fiscal".
Esta conclusão, como se verifica ao longo daquele Termo, advém de uma interpretação
literal o art. 25, §2o, I, da Lei no. 9.249/95, que tem a seguinte redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
(...)
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
Contudo, entende-se, com toda venia, que demonstração não se confunde com apuração.
E este entendimento é, inclusive, corroborado com a leitura do caput do artigo 6o da
IN/SRF no 213/02 em conjunto com o § 2o do mesmo artigo (destaca-se que a IN 38/96
tinha esta mesma redação). Confira-se o que dispõe o § 2o:
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela
filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma
nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser classificadas segundo as
normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas
para serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Veja-se que os dispositivos tratam de coisas e momentos diversos, não se podendo
admitir e encampar a interpretação dada pela fiscalização.
Em síntese, o 'caput' do dispositivo determina a adoção das normas da legislação
comercial do país de domicílio quando da realização das demonstrações financeiras das
controladas. E o § 2o acima transcrito estatui que as contas e sub-contas daquelas
demonstrações financeiras sejam classificadas nos termos da legislação comercial
brasileira.
E não poderia ser outra a interpretação do dispositivo que apenas regulamenta o que
dispõe a legislação, em especial aquela que trata da Tributação em Bases Universais,
uma vez que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga "Lei de
Introdução ao Código Civil"), positivada através do Decreto-Lei no 4.657/42, preceitua
em seus artigos 9o e 11 o seguinte.
Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem.
(...)
Art. 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as
fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem.
Não há dúvidas na leitura destes dispositivos: obrigações são regidas pelas leis vigentes
do país onde esta mesma obrigação for constituída, sendo obrigatório às sociedades
obedecerem "à lei do Estado em que se constituirem."
Assim, é ilógico pensar, como mencionado acima, que o Fisco brasileiro teria como
questionar a apuração do lucro auferido por entidade com domicílio no exterior e o que
é pior: aplicar a legislação brasileira para afirmar que houve erro na apuração do lucro
auferido pela empresa estrangeira.
No caso dos presentes autos, a autoridade fiscal brasileira, acaso encontrasse
razões para discordar da apuração do prejuízo fiscal pela controlada da Recorrente situada na
Áustria, deveria se valer da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria
Tributária promulgada por meio do Decreto no 8.842, de 2016, para buscar informações relativas
à confirmação ou alteração do resultado apurado naquele país pela referida Controlada. Jamais,
diretamente, desconsiderar a referida despesa e o resultado apurado conforme demonstrações
elaboradas no país estrangeiro.
Nesta linha, o Relator propõe, em seu voto, o seguinte questionamento:
A questão que se coloca é, considerando-se que foram apurados resultados contábeis
divergentes, qual resultado deve ser considerado para fins de adição ao lucro líquido da
controladora (a Recorrente): o resultado apurado segundo a demonstração financeira
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.078 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720025/2016-83

apresentada ao Fisco austríaco (no qual reportou prejuízo contábil) ou nas
demonstrações financeiras entregues ao Fisco brasileiro (no qual apurou-se lucro)?
À luz do que foi explanado, a menos que se tenha informação contrária do Fisco
Austríaco, deve ser considerado o resultado apurado segundo a demonstração financeira a ele
apresentada.
Equivocado, no entender deste Conselheiro, a investigação acerca da natureza,
comprovação e natureza da despesa que teria ocasionado a divergência de resultados entre as
demonstrações apresentadas pela Recorrente.
Por tais razões, divergi do relator quanto à referida matéria, votando por dar
provimento ao Recurso Voluntário quanto à apuração de prejuízo pela controlada no exterior, em
decorrência de despesa de comissão paga.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 1305
DF CARF MF
Original